Tribunal: CARF
Processo: 19515.721246/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal) depende do cumprimento dos requisitos legais.
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A QUALQUER FIM. PARÁGRAFO ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das contribuições devidas a terceiros, conforme art. 3o, da Lei 11.457/2007.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e fundos) a vinte salários mínimos era uma sistemática consoante a ordem jurídica anterior à fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sem margens para ser excepcionada por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado de norma anterior a 1988 que além de contrariar técnica legislativa não possui densidade jurídica suficiente para alterar normas constitucionais como a citada vedação de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, a contida no ADCT que revoga após dois anos da promulgação da atual Constituição os incentivos que não forem confirmados por lei e inclusive no que diz respeito aos valores sobre os quais o atual ordenamento jurídico se estrutura e busca consolidar.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de infração quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da isenção das contribuições previdenciárias na forma da lei.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve ser cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo entre os motivos da qualificação e os fatos apurados no processo.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721246/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes
individuais com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário,
torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre
tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O direito à imunidade das contribuições previdenciárias (art. 195, parágrafo 7o,
da Constituição Federal) depende do cumprimento dos requisitos legais.
COTA PATRONAL. TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE
VINTE
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
INAPLICABILIDADE.
PROIBIÇÃO
CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO A
QUALQUER FIM. PARÁGRAFO ACÉFALO. NOVA ORDEM JURÍDICA.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização
das contribuições devidas a terceiros, conforme art. 3o, da Lei 11.457/2007.
A limitação da base de cálculo da Contribuição de Terceiros (outras entidades e
fundos) a vinte salários mínimos era uma sistemática consoante a ordem
jurídica anterior à fundada pela Constituição de 1988. A atual ordem jurídica
veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, sem
margens para ser excepcionada por um parágrafo acéfalo, sem caput, pinçado
de norma anterior a 1988 que além de contrariar técnica legislativa não possui
densidade jurídica suficiente para alterar normas constitucionais como a citada
vedação de vinculação do salário mínimo para qualquer fim, a contida no
ADCT que revoga após dois anos da promulgação da atual Constituição os
incentivos que não forem confirmados por lei e inclusive no que diz respeito
aos valores sobre os quais o atual ordenamento jurídico se estrutura e busca
consolidar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721246/2017-01
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL. LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA ISENÇÃO.
Compete ao auditor fiscal da Receita Federal do Brasil a lavratura de auto de
infração quando constatados descumprimento de requisitos para o gozo da
isenção das contribuições previdenciárias na forma da lei.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
A multa qualificada de 150% deve ser fundamentada no Relatório Fiscal. Deve
ser cancelada a qualificação da multa de ofício sem demonstração do nexo
entre os motivos da qualificação e os fatos apurados no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e rejeitar as
preliminares. Por voto de qualidade, dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa de
ofício para 75%. Vencidos os Conselheiros Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram provimento ao recurso. Manifestou
interesse em fazer declaração de voto os Conselheiros Wesley Rocha e Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian
Denny (Presidente), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Alfredo Jorge Madeira Rosa e
Fernanda Melo Leal. Ausentes na última sessão as conselheiras Angélica Carolina Oliveira
Duarte Toledo e Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-87.467 que
julgou procedentes os AUTOS DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Os créditos tributários lançados, correspondente ao período de 01/01/2012 a
31/12/2014, referem-se à
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

AI, com valor consolidado em 13/12/2017, de R$ 280.170.364,56, referente à exigência
de contribuições destinadas à previdência social inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat, relativas às competências 01/2012
a 13/2014, parte patronal (formulário de autuação de fls. 1.799/1.816).
AI Debcad no 37.333.135-5, com valor consolidado em 13/12/2017, de R$
73.482.665,88, referente à exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos denominados Terceiros – Salário Educação (FNDE), Incra, Senac, Sesc e
Sebrae – incidentes sobre a remuneração de empregados, relativas às competências de
01/2012 a 13/2014 (formulário de autuação de fls. 1.7817/1.846).
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguinte lançamentos:
 Processo no 19515.721246/2017-01 - 01/01/2012 a 31/12/2014 –
Contribuição Social parte patronal e terceiros – em análise de Recurso
Voluntário na 2a Seção.
 Processo no 19515.720733/2017-49 – 01/01/2012 a 31/12/2014 - AIOA –
IRPJ – CSLL – PIS – COFINS – Recurso Voluntário já foi apreciado e
provido – Recurso Especial não foi aceito.
Em outra ação fiscal, mas guardando similaridade com os temas aqui em análise
temos:
 Processo no 15746.720833/2020-04 - 01/01/2016 a 31/12/2018 –
Contribuição Social parte patronal, empregados e terceiros – em análise
de Recurso Voluntário na 2a Seção.
O Relatório proferido no Acórdão de Impugnação, faz um resumo do teor do
Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1.646 a 1.685):
Consta no cadastro da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como atividade
econômica principal do contribuinte, o CNAE 8800-6-00 – Serviços de Assistência
Social sem alojamento e como atividade econômica secundária consta o CNAE 9430-8-
00 –Atividades de associações de defesa de direitos sociais. Natureza jurídica: 399-9 –
Associação Privada.
De 2012 a 2014, o autuado enviou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP com o Código FPAS 639 aplicável para entidades
beneficentes de assistência social (com isenção).
Cunho não assistencial do CIEE.
De acordo com o Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU “a principal
atividade desenvolvida pelos Centros de Integração Empresa-Escola, a intermediação de
estágio, não se caracteriza como ação ou serviço de assistência social, assim como suas
demais atividades que não tem por finalidade principal, em regra, atender as
vulnerabilidades protegidas pela Assistência Social”.
Ainda, conforme o entendimento da CONJUR/MDS, ainda que o CIEE desenvolva
algumas atividades de capacitação e orientação dos jovens estudantes, “[...] não há
dúvida de que a sua principal atividade é a integração entre as empresas interessadas em
contratar estagiários e as instituições de ensino, o que corresponde, inclusive, à sua
denominação centro de integração empresa-escola”. Conforme relatório fornecido pelo
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

contribuinte, são mantidos pelo CIEE, diversos programas destinados aos adolescentes,
jovens e adultos e a fonte de receita da entidade seria proveniente das empresas
contratantes dos serviços.
Durante a ação fiscal, foi solicitado ao contribuinte o detalhamento das fontes de receita
e a indicação das contas contábeis onde estariam contabilizadas, e ele prestou as
informações que seguem.
Atividade Estágio: celebração de instrumentos jurídicos com empresas e órgãos
públicos, visando ao desenvolvimento de atividades para a promoção da integração ao
mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal (artigo 203, inciso III e
artigo 214, Inciso IV), através da operacionalização de programa de Estágio de
Estudantes. O CIEE recebe, mensalmente, das empresas e órgãos públicos uma
contribuição institucional por estudante/mês, contratado e ativo no banco de dados.
Contas Contábeis: 41101, 41102, 41103, 41104, 41105, 41201, 41202, 41203, 41204,
41205, 41206, 41207, 41301, 41302, 41303, 41304, 41305, 41306, 41307, 42111.
Programa Aprendiz: celebração de instrumentos jurídicos com empresas e órgão
públicos, visando ao desenvolvimento de atividades conjuntas, que propiciem a
promoção da integração do aprendiz ao mercado de trabalho, e a sua formação para o
trabalho, de acordo com a Constituição Federal vigente artigo 7o, inciso XXXIII, com
redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/1998, artigo 203, inciso III e
artigo 214, combinado com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Título III,
Capítulo IV, Seção IV, estendida a aprendizagem como estratégia de formação técnico-
profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico
do adolescente. A unidade concedente de aprendizagem efetua, mensalmente, ao CIEE,
uma contribuição institucional por aprendiz/mês contratado para o Programa Aprendiz
Legal. Contas Contábeis: 42120, 42121, 42122, 42123, 42124.
Programa de alfabetização para jovens e adultos: celebração de termos de acordo de
cooperação técnica com empresas, com o objetivo de realização de parceria, para
implementação de núcleos de alfabetização e suplência do ensino fundamental em suas
instalações físicas. O CIEE recebe, mensalmente, uma contribuição institucional, com
vistas à cobertura parcial do custo/hora do pessoal designado pelo CIEE: estagiários,
assistentes pedagógicos e outros. Conta Contábil: 42113.
Feira do estudante – EXPO CIEE: celebração de termo de participação com o objetivo
de regular as condições de participação das empresas na Feira do Estudante –EXPO
CIEE, cuja finalidade é unir segmentos empresariais e acadêmicos, em um único local,
promovendo o contato e a aproximação entre todos os partícipes do evento,
considerando a integração da educação, do jovem e do mercado de trabalho. Conta
Contábil: 42115.
Administração do CIEE/RJ (ressarcimento de gastos): termo de parceria e acordo de
cooperação técnica, para desempenho das atividades de operação do CIEE/RJ,
tecnologia e utilização dos sistemas operacionais de propriedade do CIEE/SP. Conta
Contábil: 49123.
Receita com estacionamento: repasse mensal efetuado pela empresa responsável pela
administração de parte das vagas do estacionamento localizado no imóvel de
propriedade do CIEE, situado na Rua Tabapuã, 445 Itaim Bibi – SP. Conta Contábil:
49122.
Receita de locação: celebração de contrato de cessão onerosa do teatro e salão de
eventos, para a realização de atividades diversas por organizações parceiras. Conta
Contábil: 49124.
Rendimento de aplicações financeiras: abrangem basicamente as receitas de juros sobre
aplicações financeiras. Contas Contábeis: 49112, 49113, 49114, 49116.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Foi indicado no Quadro, incluído no item 4.1.3 do TVF (fl. 1.660), para cada uma
dessas fontes de receita, os montantes auferidos em 2012, 2013 e 2014 e, com base
nessa comparação, as atividades de estágio e aprendiz representam, na média dos três
anos verificados, 94,46% do total de receitas, reforçando, segundo entendimento da
autoridade fiscal que autuou, que essas são as atividades principais do CIEE. Logo, de
acordo com o relato fiscal, a principal fonte de receita do CIEE provém da venda de
seus serviços de intermediação às empresas e aos órgãos públicos.
Nas informações prestadas pelo contribuinte em DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) nos anos-calendário 2012 e 2013 e na ECF
(Escrituração Contábil Fiscal) no ano-calendário 2014, as receitas provenientes das
atividades de estágio e demais programas mantidos (aprendiz, alfabetização) estão
informadas como receitas de doações/subvenções. Contudo, essas receitas decorrem da
prestação dos serviços realizados pelo CIEE, os quais foram contratados por diversas
empresas e órgãos públicos.
Concluiu a fiscalização que:
a) as receitas não se tratam de contribuição ou doação efetuada, mas sim de um
pagamento do valor acordado pelo serviço prestado;
b) a principal atividade, de intermediação para estágio ou para aprendiz, é gratuita para
o estagiário/aprendiz, mas não para a empresa contratante (conforme verificado em
contratos apresentados - anexos, a empresa contratante deve efetuar pagamentos
mensais na proporção de estagiários ou aprendizes intermediados pelo CIEE);
c) o usuário dos serviços prestados pelo CIEE são tanto as empresas que contratam os
serviços, como os jovens que se cadastram para serem estagiários ou aprendizes, sendo
que o CIEE presta apenas um serviço de intermediação entre essas partes e recebe um
pagamento por essa prestação de serviço e esse pagamento é efetuado por uma das
partes beneficiada pelo serviço prestado;
d) os serviços prestados não são efetuados de forma gratuita; e
e) não se vislumbra o cunho assistencial no serviço de intermediação que por si só não
corresponde à promoção à integração ao mercado de trabalho, pois o CIEE não oferece
o estágio, apenas um serviço de intermediação entre jovens e empresas.
O serviço de intermediação para estagiários e aprendizes não é atividade exclusiva do
CIEE, existem outras empresas que prestam esse mesmo tipo de serviço e que não
gozam de imunidade/isenção e, portanto, como essa é a principal atividade do CIEE, o
fato de estar usufruindo de imunidade e isenção de tributos, o coloca em vantagem em
relação a outras empresas prestadoras do mesmo tipo de serviço, caracterizando uma
concorrência desleal e ferindo o Princípio da Livre Concorrência.
Favorecimento a membros de Conselho.
Conforme relatório fiscal, além do exposto, verificou-se o descumprimento de requisitos
essenciais que devem ser observados pelas entidades que gozam da imunidade/isenção
das contribuições sociais. Especificamente, não foi respeitado o disposto no CTN, artigo
14, incisos I e II e o disposto na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I e II.
Por meio de pesquisas em sistemas da RFB e de análises na escrituração contábil do
contribuinte foram identificados lançamentos contábeis relativos a pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas ligadas a três conselheiros. Foram também identificados
lançamentos contábeis relativos à pessoa jurídica ligada ao presidente da Gestão
Executiva (órgão responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de
Administração).
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Constatou-se, ainda, que os integrantes da Gestão Executiva prestam trabalho
remunerado, porém o presidente da Gestão Executiva não figurou na folha de
pagamento.
As pessoas físicas que participam da administração/direção do CIEE e as pessoas
jurídicas que foram remuneradas pelo contribuinte são, respectivamente, Ruy Martins
Altenfender Silva, RMAS Comunicação Ltda, Antoninho Marmo Trevisan, Faculdade
Trevisan Ltda; Yvonne Capuano; PEC – Projeto Educacional Ycapuano; e Luiz
Gonzaga Bertelli, LG Bertelli Consultoria Empr. S/S Ltda. EPP.
Ruy Martins Altenfelder da Silva (CPF 028.677.108/04) – presidente do Conselho
de Administração em todo o período fiscalizado (2012 a 2014).
Ruy Martins Altenfelder da Silva é sócio da empresa RMAS Comunicação Ltda
juntamente com Nidia Artacho Altenfelder Silva. No contrato de prestação de serviço
entre CIEE (contratante) e RMAS (contratada) consta que o objeto do contrato é a
prestação de serviços de publicidade que a contratada prestará ao contratante,
abrangendo a divulgação no Programa “Diálogo Nacional” de interesse do contratante.
O contrato foi firmado em 2003 e aditado em todos os anos seguintes com a
prorrogação do contrato e a revisão do honorário pago mensalmente.
Constatou-se, por meio de acesso ao endereço na internet www.dialogonacional.com.br,
que o Programa Diálogo Nacional é um programa semanal de TV apresentado por Ruy
Altenfelder que tem o objetivo de oferecer ao telespectador entrevistas com
personalidades formadoras de opinião das mais diversas áreas.
Verificou-se que: a) o CIEE paga, mensalmente, por inserção de publicidade em um
programa que se resume a uma entrevista semanal, b) o entrevistador é o presidente do
conselho de administração, c) esses pagamentos são efetuados a uma pessoa jurídica
cujo sócio é o próprio presidente do conselho de administração, d) os valores pagos
mensalmente são fixos e reajustados a cada ano.
Concluiu a fiscalização que, não obstante a prestação do serviço de publicidade, o fato
dela se dar em um programa de pouca evidência, apresentado apenas uma vez por
semana, e em que tudo converge para a figura do presidente do conselho de
administração, enseja a presunção de indício de seu favorecimento.
A fiscalização aponta em Tabela no item 4.3.5 do TVF (fls. 1.667/1.668)
os valores pagos no período de 2012 a 2014, conforme os lançamentos contábeis na
conta 33507701406 – Campanhas Institucionais e em 2014 na conta 301080200007 –
Campanhas Institucionais.
Antoninho Marmo Trevisan (CPF 058.444.608/04) – no período fiscalizado foi
membro do Conselho Consultivo (em 2012 até 15/04) e membro do Conselho Fiscal
(em 2012 a partir de 16/04, 2013 e 2014).
Antoninho Marmo Trevisan é sócio da empresa Faculdade Trevisan Ltda (CNPJ
03.195.861/0001-60). Os pagamentos efetuados pelo CIEE à Faculdade Trevisan se
referem a um Termo de Acordo com objetivo de estabelecer ações para a implantação
de salas de capacitação teórica do Programa Aprendiz Legal ministrado pelo CIEE. Por
esse acordo, a Faculdade Trevisan disponibiliza gratuitamente salas e espaço para
realização de atividades.
Além disso, disponibiliza móveis, aparelhos e equipamentos para uso dos colaboradores
e aprendizes, sendo que, pelo uso desses móveis, aparelhos e equipamentos está
estipulado que o CIEE pagará mensalmente R$ 10.000,00 a partir de 19/8/2013.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

No item 5.3 desse acordo está estipulado o reajuste: “Este valor será reajustado com
base na variação do IGPM, na menor periodicidade que venha a ser admitida em Lei e
que atualmente é 12(doze) meses”. A fiscalização apontou em Tabela incluída no item
4.3.6 do TVF (fl.
1.669) os valores desses pagamentos, conforme lançamentos contábeis em 2013 na
conta 31701202921 – Aluguel-Unid Mooca e em 2014 na conta 301030100001 –
Aluguel.
Observou-se que os pagamentos, inicialmente, perfaziam a quantia de R$ 10.000,00 (em
2013), e, em 2014, já se observam pagamentos de R$ 24.200,00, valor superior a 100%
do estipulado inicialmente.
Como, pelo Termo de acordo as salas e espaço são cedidos gratuitamente, tendo sido
estipulado, porém, um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos, concluiu a
fiscalização que, pelo fato da faculdade ter ligação com o conselheiro, e que só poderia
haver aluguel de espaço não utilizado pela Faculdade, tal circunstância se converteu em
oportunidade de favorecimento ao conselheiro.
Yvonne Capuano (CPF 010.892.938/87) – membro do Conselho Consultivo em
todo o período fiscalizado (2012 a 2014).
Yvonne Capuano é sócia da empresa PEC – Projeto Educacional Ycapuano - PEC,
CNPJ 01.102.126/0001- 30. Foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica que teria
sido estabelecido com o objetivo de propiciar o estágio de estudantes nas dependências
do PEC. Os pagamentos efetuados pelo CIEE ao PEC se referem a reembolsos de
despesas dos valores despendidos com a concessão de bolsas-auxílio e auxílio-
transporte dos estagiários.
A fiscalização verificou, que, conforme os documentos apresentados, o CIEE efetua o
seu serviço de intermediação de estagiários, porém, diferentemente de acordos
celebrados com outras empresas, foi concedida a isenção do pagamento mensal por esse
serviço e que, além disso, o CIEE efetuou o reembolso de despesas da PEC (bolsas-
auxílio e auxílio-transporte dos estagiários). Nos recibos da PEC consta que a
importância recebida se refere à doação efetuada pelo CIEE.
A diferença de procedimentos, em relação a outras entidades/empresas, no acordo
celebrado entre CIEE e PEC, indicam favorecimentos à pessoa jurídica cuja sócia é
membro do Conselho Consultivo do CIEE.
Luiz Gonzaga Bertelli (CPF 011.310.608/49) – da Gestão Executiva (órgão
responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de
Administração).
Luiz Gonzaga Bertelli é sócio da empresa LG Bertelli Consultoria Empresarial (CNPJ
68.167.741/0001-03). No contrato de prestação de serviço, firmado em 5/10/1995, entre
o CIEE (contratante) e a LG Bertelli Consultoria Empresarial (contratada),
consta como objetivo, no item I desse contrato, a prestação de serviços técnicos de
consultoria, sendo que o sócio-gerente da contratada, Luiz Gonzaga Bertelli, exerce a
presidência da diretoria executiva da contratante (CIEE).
De acordo com o artigo 32 do Estatuto Social do contribuinte, compete ao Conselho de
Administração dirigir a entidade, sendo que o artigo 43 desse Estatuto apresenta a
Gestão Executiva como a responsável pela execução das diretrizes emanadas do
Conselho de Administração. A figura principal da Gestão Executiva é o Superintendente
Geral ou Presidente Executivo. A fiscalização cita, à fl. 1.672 (TVF), o artigo 3
Regimento Interno da Gestão Executiva que trata da competência da Superintendência
Geral.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

De acordo com o relatório fiscal, a Gestão Executiva é o órgão responsável pela
administração da entidade, sendo que no artigo 44 do Estatuto Social está expresso que
“A organização prevista no art. 43 é por natureza inteiramente distinta dos órgãos
institucionais previstos no art. 20 e as suas funções não se confundem com as funções
estatutárias desses órgãos.”. Concluiu, a fiscalização, que a Gestão Executiva é o órgão
criado para administrar a entidade sob o crivo do Conselho de Administração.
A fiscalização traz quadro à fl. 1.673 no qual indica os membros da Gestão executiva do
autuado.
Segundo a fiscalização, verificou-se que os integrantes da Gestão Executiva prestam
trabalho remunerado com vínculo empregatício, salvo o presidente/superintendente.
Inclusive, este último não figura na folha de pagamento do CIEE nem mesmo como
contribuinte individual e foi contratado para exercer a presidência da Gestão Executiva,
porém sua remuneração mensal é efetuada através da empresa LG Bertelli.
Concluiu, a fiscalização que a remuneração do Superintendente Geral/Diretor Executivo
foi efetuada por meio de uma pessoa jurídica, o que estaria em desacordo com a
possibilidade prevista no inciso I do §1o do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
Concluiu a fiscalização que, antes da publicação da Lei no 12.868/2013, o fato da
entidade remunerar o seu presidente executivo através de pessoa jurídica demonstra o
descumprimento de requisito para o gozo da isenção/imunidade para o período.
Concluiu, ainda, que após a publicação dessa Lei mencionada, o principal gestor do
CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli, atende apenas uma das condições impostas pelo artigo 29
da Lei no 12.101/2009 pelas referidas leis, isto é, não figurar nos estatutos da entidade.
Contudo, por exercer a gestão do CIEE por intermédio da pessoa jurídica LG Bertelli
Consultoria Empresarial, não há formalmente vínculo de emprego.
A fiscalização indicou em tabela no item 4.3.8, fls. 1.675/1.676, os valores pagos a esse
diretor por meio da LG Bertelli.
Pagamento de décimo quarto salário a trabalhadores.
Foram identificadas nas folhas de pagamento rubricas referentes a pagamento de 14o
salário: rubrica 69 (14o Salário – 1a Parcela) e rubrica 72 (14o Salário – 2a Parcela).
Solicitado a explicar tais pagamentos, o contribuinte assim se manifestou:
O pagamento do décimo quarto salário é concedido a todos os empregados do CIEE
sem qualquer distinção, a título de reconhecimento pelos bons serviços prestados
durante o ano letivo. Este valor é pago anualmente para todos os empregados no valor
de um salário nominal e em duas parcelas, a saber:
- 50% do salário nominal no mês de novembro - 50% do salário nominal no mês de
dezembro”. Dessa feita, considerando-se que o pagamento do décimo quarto salário
constitui-se como uma mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto
anualmente, conforme apresentado na tabela do item 4.4.3 do TVF, concluiu a
fiscalização que não foi obedecido ao disposto no CTN, artigo 14, inciso I e na Lei no
12.101/2009, artigo 29, inciso V.
Levantamento do Débito.
Concluiu a fiscalização que o contribuinte não observou o disposto no CTN artigo 14,
incisos I e II e na Lei no 12.101/2009, artigo 29, incisos I, II e V e, portanto, não faz jus
à isenção do pagamento da contribuição previdenciária a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social (artigo 22 da Lei 8.212/1991) no período de lançamento.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Para a apuração da base de cálculo (remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais) foram consideradas as folhas de pagamento apresentadas e as
GFIP verificadas nos sistemas da RFB para o período de 01/2012 a 13/2014.
No anexo 1 deste relatório foram discriminadas as remunerações de todos os segurados
empregados (categoria 1 – empregado e categoria 7 – menor aprendiz), por
estabelecimento e competência. Da mesma maneira, no anexo 2, estão discriminadas as
remunerações de todos os segurados contribuintes individuais (categoria 13). Para a
apuração dos valores devidos as remunerações foram totalizadas mensalmente,
considerando-se os estabelecimentos da empresa conforme o anexo 3 (empregados) e
anexo 4 (contribuintes individuais).
Multa.
De acordo com o relatório fiscal, como o contribuinte não faz jus à isenção/imunidade
das contribuições previdenciárias, e dessa maneira não poderia ter informado em GFIP
o código FPAS 639 que confere a isenção das contribuições previdenciárias, ocorreu a
conduta prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/1964, tendo sido a multa
agravada/qualificada.
A ciência do lançamento foi em 14/12/2017 (e-fl.1.850).
A impugnação foi apresentada em 11/01/2018 (e-fls. 1.865 a 1.917), alegando,
ainda segundo o Relatório do Acórdão recorrido:
Preliminares.
Nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa.
Diz que os AI são nulos em razão da forma com que foi redigido o TVF, carecendo de
fundamento, pautando-se em inferências e presunções. Cita trechos do TVF para
demonstrar a utilização de expressões tais com como: “enseja-se à presunção de indício
de favorecimento”, “pressupõe uma oportunidade de favorecimento a esse conselheiro”,
“indicam favorecimentos a empresa”. Assevera que o TVF não demonstra de forma
clara e linear os motivos pelos quais concluiu pela ocorrência de favorecimento aos
conselheiros do CIEE pela mera contratação das pessoas jurídicas mencionadas.
Diz que todas as atividades contratadas foram realizadas a contento e que a Auditora
Fiscal da Receita Federal do Brasil não tinha razão para concluir que houve
favorecimento aos integrantes do Conselho da Entidade.
Assevera que a autoridade tributária, em nenhum momento, comprovou que o CIEE
teria incorrido em favorecimento aos integrantes do Conselho. Disserta sobre o que seja
presunção e sua inaplicabilidade ao tipo tributário, citando doutrina.
Cita legislação aplicável ao processo administrativo tributário federal e afirma que a
descrição pelo TVF dos fatos, dos conceitos e das supostas infrações legais não restaram
claras, não havendo que se admitir as manifestações fiscais com essas inconsistências.
Diz que não é possível fazer a subsunção de um fato atinente ao CIEE a uma norma
jurídica que o proíba, além de não haver elemento fático capaz de justificar a pretensão
da fiscalização de constituir os créditos tributários decorrentes. Aduz que as autuações
não podem ser amparadas em argumentos frágeis sem que haja certeza ou prova de
concretização das irregularidades alegadas.
Decadência de parte do crédito tributário – Contribuições previdenciárias (janeiro
a novembro de 2012).
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Diz que parte dos tributos deve ser, de plano, cancelada, tendo em vista a extinção do
crédito tributário pela decadência, nos termos do que dispõe o CTN, artigo 150, § 4o,
porque não houve dolo, fraude ou simulação. Conclui que, como os autos de infração
foram lavrados em 13/12/2017, não podem ser exigidos tributos referentes a fatos
geradores ocorridos antes de 13/12/2012.
Nulidade do auto de infração das contribuições devidas a Terceiros. Não
observância do limite de 20 salários das bases de cálculo.
Diz que, conforme previsto no parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, há um
limite máximo do salário-de-contribuição que é a base de cálculo das contribuições
devidas a terceiros e que esse limite não foi observado. Aduz que, posteriormente, com
a o advento do Decreto–Lei no 2.318/1986, no seu artigo 3o, houve a revogação do
disposto no caput do artigo 4o da Lei no 6.950/1981, unicamente, para a “contribuição da
empresa” (cota patronal). Conclui que o parágrafo único do artigo 4o que trata da
contribuição para terceiros permaneceu em vigor.
Assevera que tal posicionamento já restou reconhecido pelo STJ e pelo Tribunal
Regional Federal da 3a Região. Cita decisões judiciais que tratam do Incra e do Salário-
educação.
Requer o cancelamento da autuação fiscal para constituição da contribuição para
Terceiros.
Direito.
Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.
Disserta sobro o CIEE, sua história, finalidades, atividades que desempenha e alguns
dos resultados alcançados de 2012 a 2014.
Aponta que atua facilitando a parceria entre organizações empresariais e instituições de
ensino, bem como, capacitando, orientando e criando condições para que os
adolescentes e jovens possa ser absorvidos pela força produtiva nacional. Diz que seu
objetivo é executar serviços e programas que garantam a efetivação dos direitos
socioassistenciais de seus beneficiários, promovendo a integração ao mercado de
trabalho como forma de enfrentamento das desigualdades sociais.
Diz que presta atendimento gratuito aos seus adolescentes e jovens atendidos, de forma
continuada, permanente e planejada, na promoção da integração ao mercado de
trabalho, em conformidade com os ditames da Lei Orgânica de Assistência Social,
LOAS, Lei no 8.742/1993. Aduz que os relatórios de atividade do CIEE referentes aos
exercícios objeto da fiscalização (Doc. 07 a 09) evidenciam que o CIEE oferece
oportunidades para a construção de autonomia pessoal e social de seus usuários, com
vistas a garantir a efetivação dos direitos socioambientais, a promoção da cidadania
ativa, e o enfrentamento das desigualdades sociais, em consonância com a Política
Nacional de Assistência Social.
Disserta sobre os programas que desenvolve: a) Programa de estágio, com esse
programa o CIEE concede ao aluno do ensino médio e superior a oportunidade do
contato direto com o mundo do trabalho aliado à percepção de remuneração que, em
muitas vezes, corresponde a única fonte de renda familiar e meio de sobrevivência; b)
programa Aprendiz ministrado pelo CIEE: o programa de aprendizagem do CIEE é
voltado para a preparação e inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho
com fundamento na Lei no 10.097/2000, por esse programa os atendidos são capacitados
por meio de atividades teóricas em cursos de formação técnico-profissional metódicos e
pela realização de atividades práticas nas dependências de unidades concedentes de
aprendizagem profissional que co-participa no processo educativo e de formação; c)
Alfabetização de adultos: atende pessoa de baixa renda e em situação de vulnerabilidade
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

socioeconômica que não tiveram possibilidade de estudo na infância ou na idade adulta,
proporciona a iniciação dos atendidos no processo de escolarização por meio da
apropriação do código linguístico.
Caráter assistencial das atividades do CIEE.
Diz que com base no detalhamento das atividades que desenvolve resta indiscutível sua
natureza assistencial, porque a integração ao mercado de trabalho é atividade
expressamente reconhecida como assistencial pela Constituição da República – CR de
1988.
Cita artigo 203, inciso III e artigo 2o da LOAS para comprovar que a atividade de
promoção da integração ao mercado de trabalho é um dos objetivos da assistência
social, prestada a todos os que por seus meios próprios não conseguiram acesso ao
direito social do trabalho.
Assevera que o STF decidiu que o conceito de assistência social pretendido pela CR de
1988 é amplo. Cita decisão e doutrina.
Afirma que o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS emitiu a Resolução no
33/2011 que define a promoção da integração ao mercado de trabalho no campo da
assistência social e estabelece seus requisitos.
Conclui que as atividades desenvolvidas pelo CIEE, em estrita conformidade como o
disposto na legislação que trata da assistência social, tem essa natureza.
Assevera que o próprio Poder Judiciário já atestou o caráter assistencial do CIEE em
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 10).
Diz que é portador de Cebas concedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social –
MDS que realiza minuciosa análise quanto ao caráter assistencial das entidades que
certifica e que no entendimento do MDS, a promoção da integração ao mercado de
trabalho caracteriza nítida atividade assistencial nos termos da Nota Técnica no
02/2017/DRSP/SNAS/MDS, de 23/1/2017 (Doc. 11).
Afirma que o Cebas é exigido pelas autoridades fiscais para que seja reconhecida
justamente a imunidade às contribuições sociais ora questionadas, o que foi ignorado
pela autoridade tributária. Aduz que teve o seu Cebas deferido para o período
fiscalizado conforme Portaria no 36/2015, originalmente publicada no DOU de 6/5/2015
e retificada no DOU de 8/5/2015, para constar o período de vigência correto de
1/1/2010 a 31/12/2014 (Doc. 12).
Diz que o CIEE é inscrito nos Conselhos Municipais de Assistência Social– CMAS nos
municípios em que atua (Doc. 30)
Assevera que o Cebas permanece válido uma vez que o respectivo pedido de renovação
foi tempestivamente apresentado ao MDS sob o protocolo 71000.141758/2014- 59,
ainda em análise e que protocolou pedido de renovação para período subsequente (de
1/1/2018 a 31/12/2020).
Conclui que resta evidente o caráter assistencial do CIEE como reconhecido pelo
Ministério que analisa as atividades assistenciais propriamente ditas para os fins de
concessão de Cebas. Diz que não sendo assim a autoridade tributária não pode
questionar sua natureza.
Diz que suas receitas decorrem de contribuições destinadas à manutenção das atividades
e programas da entidade, as quais são revertidas na operacionalização e expansão de
seus programas. Aduz que não há qualquer inadequação na forma como o CIEE procede
em relação a seus recursos que deveriam ser lançados como prestação de serviço, uma
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

vez que recebe valores das empresas parceiras, desenvolvendo suas atividades
assistenciais gratuitamente.
Alega que a relação do CIEE com as empresas parceira não é de mero prestador de
serviços, mas de agente promotor da inserção dos jovens (contratados pelas concedentes
de estágio ou aprendizagem) no mercado de trabalho e aduz que pelo fato do CIEE não
ser mero empregador e sim promotor da integração no mercado de trabalho que o
caracteriza como entidade assistencial.
Assevera que quanto à gratuidade das atividades as demonstrações contábeis já
analisadas pela auditoria fiscal (Doc. 14 a 16) demonstram que todos os recursos da
entidade são despendidos única e exclusivamente para a prestação de suas atividades
assistenciais, ofertadas de maneira integralmente gratuita.
Imunidade do impugnante e do tratamento devido pela sua natureza.
Diz que uma vez demonstrada a sua condição como entidade constituída sem quaisquer
finalidades lucrativas e com atuação na área de assistência social, é importante registrar
que a é de fato imune nos termos da CR de 1988, artigo 150, inciso VI, alínea “c” e
artigo 195, § 7o.
Cita legislação e tece condições sobre a imunidade e conclui que uma vez estabelecida a
definição do instituto jurídico que o respalda não há que se falar em cumprimento de
requisito estabelecido em lei ordinária com pretendeu o TVF, ou seja, não há que se
falar em cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei no 12.101/2009, mas tão
somente na observância dos artigo 9o e 14 do CTN.
Diz que nesse sentido foi o recente entendimento do STF ao analisar o Recurso
Extraordinário – RE no 566.622, com tema submetido ao regime de repercussão geral e
cita trecho de voto.
Cumprimento dos requisitos exigidos pelos artigos 9o e 14 do CTN.
Cita e comenta os artigos 9o e 14 do CTN.
Não Distribuição de patrimônio ou renda.
Diz que dentre as equivocadas alegações trazidas pela autoridade tributária está o
descumprimento do artigo 14 do CTN em razão de suposto favorecimento a membros
do Conselho.
Afirma que todas as contratações tiveram objeto contratual específico e
comprovadamente alcançado, não havendo que se falar em suspeita de distribuição
disfarçada de patrimônio ou renda.
Aplicação de recursos no território nacional e em suas finalidades sociais.
Alega que as demonstrações contábeis referentes aos exercícios autuados evidenciam
que aplicou as receitas integralmente no território nacional e em suas finalidades
sociais.
Assevera que o objeto de cada contratação referida pela fiscalização está em
consonância com as finalidades sociais do CIEE, trazendo benefícios as suas atividades
e consequentemente a seus atendidos, seja no âmbito do Programa de Aprendizagem
ministrado pelo CIEE e do Programa Alfabetização de Adultos ou de forma geral, em
benefício das atividades como um todo, como no caso da publicidade e da melhoria e
organização da gestão administrativa.
Manutenção de escrituração contábil revestida de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Apresenta argumentos e diz juntar documentos (Doc. 17) que comprovam que cumpre
as obrigações contábeis aplicáveis às pessoas jurídicas de sua natureza.
Aponta trechos do Estatuto Social que comprovariam que cumpre a exigências do
disposto no CTN, artigo 14.
Cumprimento dos requisitos (ainda que inconstitucionais) da Lei no 12.101/2009.
Diz que ainda que os requisitos para fruição da imunidade previstos na Lei no
12.101/2009, sejam inconstitucionais por serem trazidos por legislação ordinária,
cumpre todos eles. Tece considerações sobre essa Lei.
Assevera que não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou receita entre seus
conselheiros, uma vez que suas rendas são aplicadas na consecução de seus objetivos
sociais, nos termos do artigo 6o do Estatuto Social e que seus conselheiros atuam
voluntariamente sem perceber remuneração (o que é permitido pela atual legislação
aplicável)
nos termos do disposto no seu Estatuto Social, artigo 6o. Aduz que o 14o salário que
concede aos seus funcionários não pode ser considerado como bonificação.
Impugnação aos fatos alegados pela Auditora Fiscal.
Ausência de concorrência desleal.
Alega, em atenção à conclusão fiscal de que a existência de imunidade/isenção ensejaria
afronta do CIEE à livre concorrência, que não realiza a atividade de intermediação de
estagiários e aprendizes, mas a promoção da integração ao mundo do trabalho, o que
compreende atividades mais amplas, com finalidade assistencial reconhecida pela CR
de 1988.
Tece considerações sobre entidades sem fins lucrativos e sociedades empresárias,
citando legislação, e diz que atende às condições impostas pela doutrina e
jurisprudência para, na condição de entidade sem fins lucrativos, exercer atividade
econômica:
ser desempenhada em consonância com as finalidades estatutárias da entidade e ser o
resultado financeiro da atividade integralmente aplicado na manutenção e no
desenvolvimento dos objetivos sociais da entidade. Conclui que a principal diferença
entre entidades sem fins lucrativos e sociedades empresárias reside na ausência de
distribuição de lucros e que, portanto, ele não está em condições de equivalência com
empresas que atuam no mesmo ramo.
Aponta que o STF já admitiu que a imunidade tributária não impede o exercício de
atividades econômicas. Cita trecho da decisão do STF.
Assevera que decisão judicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, transitada
em julgado (Doc. 10) reconheceu o caráter assistencial do CIEE, a despeito de
formalização de convênios com empresas públicas e privadas, justamente por estarem
vinculados à realização de suas finalidades essenciais e terem todo o recurso decorrente
aplicado nelas.
Aponta que atua em igualdade de condições com outras entidades sem finalidade
lucrativa que cita (Doc. 18) e conclui que todas elas desempenham papel da integração
ao mundo do trabalho sem finalidade lucrativa e possuem regime tributário distinto e
menos oneroso que o das sociedades empresárias.
Diz que não afronta à livre concorrência e tece considerações a respeito, citando
doutrina.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Ausência de favorecimento aos membros do Conselho.
Assevera que houve uma compreensão distorcida dos fatos que o levaram a celebrar
contratos de objetos diversos, com pessoas jurídicas variadas, cujos quadros sociais
eram eventualmente também compostos por pessoas que estavam ocupando os cargos
de conselheiros o a Presidência Executiva. Aduz que essas contratações estiveram
diretamente relacionadas às finalidades sociais o que afasta o descumprimento do
requisito para fruição de imunidade contida no CTN, artigo 14, inciso II como na Lei no
12.101/2009, artigo 29, inciso II.
Alega que por terem objeto contratual e específico e comprovadamente alcançado, não
há que se falar em suspeita de distribuição disfarçada de patrimônio ou renda em afronta
ao disposto no CTN, artigo 14, inciso I e na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso I, ou
de artifício para remuneração de dirigentes (o que não configurava mais vedação
durante parte do período em análise, qual seja 2014).
Contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado com a RMAS
Comunicação Ltda.
Diz que a RMAS Comunicação Ltda prestou, durante todos os anos em que a
contratação se manteve (até 2016, quando foi encerrada), importantes serviços de
publicidade materializados na divulgação das atividades do CIEE em programa
vinculado à Redevida de televisão, um emissora aberta de cobertura nacional. Aduz que
com a ampla divulgação de suas atividades foi possível aumentar significativamente o
seu alcance de atuação.
Afirma que o contrato foi celebrado em 2003, tendo sua vigência sido estendida até o
período fiscalizado, a partir da qual seu sócio, Sr. Ruy Altenfelder passou a ocupar o
cargo de Presidente do Conselho de Administração. Conclui que a intenção da partes em
contratar, precedeu, em muito, qualquer vínculo com a entidade.
Assevera que ao contrário do que alegou a auditoria fiscal, o animus contrahendi
decorreu da relevância e do alcance de audiência do programa Diálogo Nacional, no
qual eram transmitidas entrevistas diversas o que despertava interesse de todos os
públicos.
Alega que tal fato pode se verificado em consulta ao próprio site indicado na notificação
fiscal, no qual consta a íntegra da entrevista de despedia do programa, com o
Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alkimin, após a transmissão de outras 980
entrevistas de personalidades importantes do cenário nacional, nos 19 anos que o
programa esteve no ar desde 1988. Diz que a consulta ao site também revela que o
programa era igualmente patrocinado/apoiado por outras instituições que acreditavam
no benefício que o vínculo trazia a sua imagem.
Assevera que, portanto, não pode ser acatada qualquer alegação de favorecimento
indevido ao sócio, inclusive pela ausência de qualquer indício ou comprovação por
parte da fiscalização.
Termo de acordo de cooperação técnica celebrado com a Faculdade Trevisan Ltda.
Diz que o acordo se refere à cooperação relacionada com o desenvolvimento de um de
seus programas, o programa Aprendiz e que o acordo foi celebrado com o objetivo de
implantar salas de capacitação teórica dos aprendizes atendidos em julho de 2013, tendo
sido rescindido em outubro de 2016.
Assevera que o objeto da contratação estava em consonância com as finalidades sociais
e trazia benefícios a suas atividades e a seus atendidos, porque a Faculdade oferecia
suas aulas regulares no período noturno, de forma que a estrutura estava disponível
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

durante o dia, estrutura que contava com ótima localização, permitindo fácil acesso dos
alunos, instalações de qualidade e excelente ambiente de aprendizado.
Diz que a faculdade cedeu o espaço gratuitamente locando apenas os móveis
equipamentos postos à disposição dos alunos, incluindo mesas e cadeiras de salas de
aula, salas administrativas, sala dos professores, equipamento de multimídia de projeção
de imagem, computadores, etc, no período das 8:00 ás 17:00 horas.
Afirma que não há qualquer relação com o fato de que, no período, um dos sócios da
pessoa jurídica integrava um dos Conselhos do CIEE porque demonstrou que o valor
pactuado estava de acordo com as disposições do mercado na época, sendo que seus
reajustes periódicos também buscaram acompanhar as variações do mercado de locação,
nos limites da inflação econômica (Doc. 20). Aduz que o índice de atualização pactuado
buscava custear a depreciação patrimonial decorrente do transcurso do tempo.
Assevera que a utilização do espaço para instalação das salas foi inclusive comprovada
pela fiscalização mediante a apresentação de lista de presença dos aprendizes e controle
de presença dos professores responsáveis pela capacitação, bem como por fotos que
registraram as atividades à época (Doc. 21).
Aponta que uma evidência clara da execução contratual decorre da inserção de cláusula
pelas partes (por meio de aditamento), referente a valor adicional para manutenção do
ambiente (cláusula 5.3 incluída a partir do Primeiro Aditamento, Doc. 22).
Aduz que esse aditamento se deu em razão da grande depredação do patrimônio da
Faculdade causada pelos aprendizes capacitados pelo CIEE. Diz que a cada mês o
dispêndio de um valor específico era necessário para a correspondente limpeza e reparos
no local, situação que levou, inclusive, a Faculdade a rescindir o acordo entre as partes
em 10/2016 (Doc. 23).
Conclui que não há qualquer benefício à pessoa contratada e ao sócio.
Termo de cooperação técnica celebrado com o Pec – Projeto Educacional
Ycapuano.
Diz que o Pec era uma associação sem fins lucrativos que desenvolvia projetos voltados
à alfabetização de adultos e que considerando que guardava afinidade com o programa
de alfabetização de adultos do CIEE, firmaram acordo de cooperação técnica, para
atuação conjunta dos projetos utilizando-se de espaço amplo e de fácil acesso aos
alunos, passando a oferecer estágios a serem realizados no PEC, durante o exercício de
2012 (Doc. 24).
Alega que demonstrou à fiscalização que o pólo de alfabetização que foi objeto da
cooperação, na unidade da Mococa, era apenas um entre outros pólos que o CIEE
mantinha conforme evidencia o relatório de atividades (Doc. 07) o que comprova a
direta relação do objeto da cooperação com as finalidades sociais do CIEE e atividades
já desenvolvidas independente da parceria.
Assevera que a equivocada compreensão da Auditora Fiscal sobre a isenção da
contribuição concedida pelo CIEE ao PEC, como se ela fosse exclusiva, não se sustenta
porque em outras oportunidades a isenção da contribuição institucional é um benefício
concedido a outras pessoas jurídicas com as quais desenvolve as atividades de estágio e
aprendizagem.
Aponta que de todo o período fiscalizado, apenas em 2012 esteve vigente o acordo de
cooperação e a Sra. Yvonne Capuano permaneceu no Conselho do CIEE também em
2013 e 2014, de modo que se a contratação pretendesse resultar em favorecimento da
conselheira teria perdurado.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Contrato de consultoria celebrado com a LG Bertelli Consultoria Empresarial.
Diz que a fiscalização questiona o contrato de consultoria celebrado entre o CIEE e a
LG Bertelli porque um dos sócios dessa consultoria ocupou a Presidência executiva do
CIEE.
Assevera que, sendo um ocupante de cargo não estatutário sua remuneração sempre foi
permitida pela legislação. Aduz que, não obstante o fato de que apenas os requisitos
estabelecidos pelo CTN, artigo 14, caracterizam exigência legítima para a fruição da
imunidade, as autoridades tributárias defende que devem ser igualmente observados os
requisitos de lei ordinária, o disposto no artigo 29 a Lei no 12.101/2009, mesmo que
inconstitucionais.
Aponta que, embora a remuneração dos dirigentes profissionais não estatutários sempre
tenha sido permitida por lei, dedes 16/10/2013, com a publicação da Lei n 12.868/2013
a Lei no 12.101/2009, possibilita a remuneração de dirigentes estatutários.
Disse que esclareceu à fiscalização que o cargo exercido por Luiz Gonzaga Bertelli
durante o período fiscalizado tinha natureza de gestão administrativa, sendo, portanto,
função não estatutária e, dessa forma, sua atuação não se enquadrava na situação vedada
pelo artigo 29 da Lei no 12.101/2009, podendo ser remunerada sem qualquer
questionamento.
Assevera que a remuneração paga ao Sr. Luiz Gonzaga Bertelli foi objeto de análise da
indicada decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
transitada em julgado (Doc. 10) que entendeu não haver descumprimento do requisito
do inciso I do artigo 14 do CTN.
Aponta que nenhuma das demais contratações invocadas pela Auditora Fiscal representa
perigo à imunidade do CIEE, uma vez demonstrado que todas estavam diretamente
relacionadas à finalidade social da entidade e não caracterizaram distribuição disfarçada
de renda ou patrimônio. Cita decisão do extinto Conselho de Contribuintes.
Conclui que a remuneração tem nítido caráter salarial e não se caracteriza como
qualquer distribuição de patrimônio como veda o CTN, artigo 14, inciso I e a Lei no
12.101/2009, artigo 29, inciso I.
Ausência de vedação ao pagamento do 14o salário.
Assevera que apresentou farta documentação comprovando que o pagamento de 14o
salário foi realizado a seus empregados, sendo parte de sua remuneração, razão pela
qual não há qualquer hipótese de ser considerado distribuição ou pagamento de
bonificação.
Aponta que as pessoas contempladas com os valores não integram nenhum órgão
estatutário da entidade, mas são empregados, sujeitos às remunerações, verbas e
benefícios trabalhistas e que, portanto, não haveria que se falar em distribuição de
resultados ou pagamento de bonificação,. Alega que os valores pagos duas vezes por
ano integram o próprio salário de seus empregados, e não depende do alcance de
qualquer meta, seja de caráter financeiro, seja de caráter social, ou ainda da verificação
de superávit no resultado final do CIEE. Aduz que se trata de verba/remuneração
trabalhista paga como um direito trabalhista do empregado.
Diz que não se trata de benesse a seus empregados, e que ao instituir a referida
remuneração contratou consultoria jurídica especializada no assunto para se manifestar
a fim de adotar tal prática com segurança. Cita trecho de pareceres (Doc. 25 e 26).
Decisões favoráveis ao CIEE sobre o tema questionado. Confirmação da imunidade
pelas autoridades julgadoras.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Diz que já foi alvo de duas autuações fiscais que buscavam questionar seu direito à
imunidade sendo que ambas foram canceladas pelas autoridades julgadoras.
Processo administrativo no 13880.0004233/1997-28.
Assevera que o processo administrativo no 13880.0004233/1997-28 decorrente de
suspensão da imunidade tributária foi formalizado pelo Ato Declaratório no 11/1997,
por entenderem que não teria observado as disposições do artigo 14 do CTN, nos
exercícios de 1996 e 1997.
Aponta que na ocasião a autoridade julgadora de 1a instância confirmou as autuações,
acatando as alegações da fiscalização que se assemelham com as alegações ora
rebatidas, porém o julgamento restou reformado em sede de Recurso Voluntário nos
termos do Acórdão no 101-93.270, do qual cita trecho (Doc. 27). Aduz que não é
possível que as autoridades julgadoras entendam de forma diversa, ao analisarem as
mesmas alegações em relação ao mesmo contribuinte.
Processo administrativo no 19515.001482/2002-13.
No processo administrativo no 19515.001482/2002-13 as autoridades tributárias
sustentavam, tal como nos AI impugnados, que teria sido descumprido o disposto na
alínea “a” do § 2o do artigo 12 da Lei no 9.532/1997, ao supostamente ter remunerado o
seu dirigente o Sr. Luiz Gonzaga Bertelli pelos serviços prestados, de forma
dissimulada. Diz, ainda, que nesse processo, a autuação pautava-se na acusação de que a
atividade prestada não teria caráter assistencial uma vez que teria como contrapartida o
pagamento por parte das conveniadas. Cita trecho da decisão tomada na Delegacia da
Receita Federal de Fiscalização (Doc. 28) que entendeu que a notificação fiscal de
suspensão da isenção era improcedente.
Conclui que alegações similares àquelas tecidas no presente caso foram analisadas pelo
Conselho de Contribuinte e pela Delegacia da Receita Federal de Fiscalização, tendo
ambos entendido que é uma entidade imune e que atende a todos os requisitos previstos
na fiscalização para usufruir da imunidade.
Inexistência de sonegação. Inaplicabilidade da multa qualificada.
Diz que a multa aplicada no percentual de 150% não pode prevalecer.
Assevera que a fiscalização apontou que houve um “indício de sonegação”. Aduz que,
com base na única e exclusiva alegação de que teria se declarado como entidade imune
sem preencher os requisitos previstos na legislação fiscal entendeu que deveria ser
agravada a multa de ofício uma vez que tal fato indicaria um indício de sonegação.
Aponta que a exigência de multa aplicada no patamar de 150% depende de
comprovação cabal de que agiu com dolo, conforme prevê o artigo 71 da Lei no
4.502/1964.
Assevera que no caso concreto, ainda que seja possível entender que teria deixado de
cumprir os requisitos legais para gozar da imunidade prevista na Constituição da
República, não houve prática de qualquer ato tendente a impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte das autoridades fazendárias. Aduz que de 2012 a
2014 agiu de forma totalmente transparente, cumprindo com todas as obrigações
acessórias que são exigidas das entidades imunes e forneceu à autoridade tributária
todas as informações e documentos solicitados. Cita doutrina que trata de sonegação e
dolo.
Aponta que o CSRF ao analisar acusação fiscal semelhante àquela verificada no caso
concreto, entendeu que o simples fato do contribuinte se declarar como entidade imune
no preenchimento das obrigações acessórias não configura ato de sonegação.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Cita decisão do CSRF e pelo Carf.
Alega que para que se caracterize dolo é necessária a prova cabal de que houve a
intenção perniciosa e que isso não ocorreu no caso concreto, uma vez que a autoridade
tributária informa que o fato de ter se declarado como entidade imune indicaria um
“indício de sonegação”. Cita doutrina e decisões do CSRF e do Carf e Súmulas 14 e 25,
também do Carf, para amparar seu entendimento.
Assevera que quem age com intuito de fraude, sonegação ou conluio realiza operações
proibidas não as escritura em seus registros comerciais e fiscais e, quando fiscalizado,
não entrega a documentação solicitada, procurando sob todas as formas ocultar essas
operações, adultera documentos, utiliza-se de documentos calçados e paralelos, pessoas
inexistentes ou “laranjas” e de documentos falsos e inidôneos. Aponta que nenhuma
dessas condutas foi verificada.
Retoma seu argumento de que possui Cebas durante todo o período fiscalizado, o que
evidencia, que agiu de forma transparente.
Requer se determine a impossibilidade da exigência da multa qualificada de 150%.
Impossibilidade de exigência de multa em caso de dúvida.
Assevera que caso haja deliberação pelo voto de qualidade é razoável considerar que há,
no mínimo, dúvida quanto à ocorrência da infração e que a exigência de valores a título
de penalidades não se coaduna com a dúvida, conforme CTN, artigo 112. Cita doutrina
para amparar esse entendimento. Afirma que caso haja dúvida por parte do órgão
julgador deve ser determinada a aplicação do artigo 100 do CTN para ver protegia a
confiança depositada pelo contribuinte nas decisões proferidas pelos órgãos de
jurisdição administrativa.
Ad argumentandum. Vedação ao confisco.
Aponta que a multa aplicada tem caráter confiscatório o que viola a CR de 1988 e cita
decisão do STF tomada em sede de repercussão geral, RE 582.461 que trata da multa
moratória de 20% (concluindo que ela não é confiscatória).
Aponta ao citar trechos do voto do relator que o STF ratificou o entendimento de que
multas que superam o percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e
inconstitucionais.
Alega que como decorrência dos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, é
imperioso que nos processo administrativos seja adotado o critério da vedação de
aplicação de multa em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento
do interesse público.
Tece considerações sobre tributo, sobre aplicação de penalidade.
Conclui que a multa qualificada deve ser cancelada ou reduzida para 75% do valor do
tributo.
Requer, alternativamente, que caso assim não se entenda, tendo em vista que a
inconstitucionalidade da multa no patamar de 150% em razão de acusação de
sonegação, fraude ou conluio será julgada, em sede de repercussão geral, no RE no
736.090, que a turma de julgamento deve determinar o sobrestamento deste processo
administrativo, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 1.037, aplicável ao caso
concreto por força do artigo 15 do referido diploma legal.
Ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Diz que os juros calculados com base na taxa Selic não podem ser exigidos sobre a
multa de ofício lançada, por ausência de previsão legal.
Tece considerações sobre a previsão legal para cobrança de juros com base na Selic,
sobre tributo e penalidade pecuniária, citando trecho de voto relativo a acórdão do
extinto Conselho de Contribuintes e de ementa de decisão do CSRF.
Requer seja determinado o cancelamento de juros de mora calculados com base na Taxa
Selic sobre a multa de ofício lançada nos autos de infração.
Síntese conclusiva.
Retoma de foram sintética seus argumentos
Pedidos.
Requer:
a) Sejam acolhidas as preliminares arguidas, para declarar nulos os autos de infração,
considerando os vícios detalhados;
b) Sejam os autos de infração julgados integralmente improcedentes, com a consequente
extinção dos respectivos créditos tributários e com o cancelamento da multa aplicada.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2.490 a 2.535) e decidiu acolher em
parte os argumentos, mas manter o crédito tributário.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
A fruição da imunidade/isenção relativamente às contribuições previdenciárias patronais
e para outras entidades e fundos é aplicável apenas a entidades beneficentes e depende
do cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação em vigor.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
18/10/2018 (e-fl. 2.605). Em 14/11/2018, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2.608
a 2.679.
Em síntese argumenta que:
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

O acórdão recorrido está fundamentado em premissa fiscal equivocada, já que o Parecer
no 136/2012/Conjur-MDS/CGU/AGU foi superado pelo superveniente Parecer no
248/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, o qual atesta o legítimo caráter socioassistencial
do CIEE (tópico II.1);
O acórdão recorrido desrespeitou o princípio da segurança jurídica e diversas
disposições legais, notadamente a LINDB, ao desconsiderar ilegalmente o CEBAS
válido do Recorrente para todo o período autuado, assim como ao ignorar as decisões
administrativas e judiciais favoráveis ao caráter socioassistencial do CIEE (tópico II.2);
Os autos de infração padecem do vício de fundamentação, já que não há no TVF as
questões de fato que ensejaram a constituição dos créditos tributários, mas tão somente
referências ao Ato Declaratório, o qual, de igual maneira, não se encontra devidamente
fundamentado (tópico II.3);
Deve ser reconhecida a extinção de parcela dos créditos tributários constituídos, eis que
transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a suposta ocorrência do fato gerador e a
formalização do lançamento fiscal (tópico II.4);
Deve ser cancelada a exigência fiscal referente às contribuições destinadas a Terceiros,
eis que não foi observado o limite de 20 (vinte) salários mínimos na apuração das
correspondentes bases de cálculo, tal como previsto expressamente no parágrafo único
do artigo 4o da Lei no 6.950/1981 (tópico II.5);
O CIEE é uma entidade sem fins lucrativos, responsável pelo desenvolvimento de
projetos voltados à inserção do adolescente e jovem no mercado de trabalho –programas
de estágio e aprendizagem – e à alfabetização de adultos, em consonância com as
diretrizes jurídicas que conceituam a assistência social (CF, LOAS, entendimentos do
STF e CNAS e reconhecimento do próprio MDS, que reiteradas vezes concedeu o
CEBAS ao Recorrente). Assim, inegável sua atuação como entidade assistencial, o que
consequentemente confere o caráter de imune a impostos e contribuições para a
seguridade social ao CIEE (tópico III.1);
Além de o CIEE possuir CEBAS válido para todo o período questionado (2012-2014), o
que bastaria para cancelar a presente autuação, não procede a equivocada alegação da
DRJ no sentido de que tal certificado só foi deferido por inaplicabilidade do Parecer no
136/2012/Conjur-MDS/CGU/AGU, uma vez que este entendimento já foi superado pelo
Parecer no 248/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS, o qual reconhece o CIEE como
entidade beneficente de assistência social (tópico III.1);
O CIEE faz jus à imunidade às contribuições para a seguridade social estabelecida no
artigo 195, parágrafo 7o, da CF, afastando a cobrança das referidas contribuições. Isso,
porque tratando-se de limitação constitucional ao poder de tributar, o CIEE os requisitos
exigidos para tanto devem ser os estabelecidos por lei complementar, quais sejam os
estabelecidos pelos artigos 9o e 14 do CTN, nos termos exaustivamente detalhados pelo
presente Recurso Voluntário. Inclusive, este E. CARF já reconheceu a impossibilidade
da legislação ordinária (tal qual a Lei no 12.101/2009) limitar a imunidade às
contribuições para a seguridade social, aplicando-se o entendimento vinculante do E.
STF no RE 566.622, nos termos do artigo 62, §2o, do RICARF (tópico III.2);
Dentre todas as comprovações trazidas pelo CIEE, não há dúvidas de que a entidade
cumpre com todos os requisitos legais necessários à fruição da imunidade, uma vez que
(a) não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou renda; (b) aplica todos os seus
recursos no território nacional e no desenvolvimento de atividades relacionadas às suas
finalidades sociais; e (c) mantém sua escrituração fiscal e contábil regular e revestida de
todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão, nos termos estabelecidos em
lei (tópico III.2.1 e III.2.2);
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Enquanto entidade sem fins lucrativos, o CIEE não está impedido de desenvolver
atividades econômicas, devendo apenas (a) as relacionar com sua finalidade estatutária;
e (b) reverter integralmente seus resultados financeiros na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos sociais. Além disso, as atividades desenvolvidas
pelo CIEE são também desenvolvidas por outras entidades sem fins lucrativos, que
também fruem do regime de imunidade, de forma que esse não coloca o CIEE em uma
situação favorável e, consequentemente, não faz com que suas atividades caracterizem
afronta ao princípio da livre concorrência (tópico III.3.1);
O CIEE também demonstrou que as situações indicadas pelo acórdão recorrido como
favorecimento aos membros de seu Conselho, resultando em descumprimento de
requisitos legais para fruição da imunidade, não foram corretamente interpretadas pela
DRJ, pois todas as contratações discutidas foram celebradas com objetivos diversos e
específicos, diretamente relacionados às finalidades sociais do CIEE, para o
desenvolvimento de projetos determinados, divulgação de suas atividades para
ampliação de sua atuação ou aprimoramento de sua gestão administrativa (tópico
III.3.2);
Ainda que não se entenda pela reforma do acórdão recorrido e consequente
cancelamento integral dos autos de infração, o que se alega a título meramente
argumentativo, deve ser, ao menos, determinado o cancelamento da multa qualificada,
eis que não restou comprovada a exigência de qualquer ato doloso por parte do
Recorrente (tópicos III.4, III.5 e III.6).
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Superação do Parecer 136/12 e da Ilegalidade da Desconsideração do CEBAS
A recorrente alega que as conclusões do Parecer no 136/2012/CONJUR-
MDS/CGU/AGU, que atestava que a principal atividade da recorrente não se caracterizava como
ação ou serviço de assistência social, está já superado, pois, posteriormente, teria obtido a
certificação retroagindo para o período em que foi autuada.
A questão se a atividade da recorrente é ou não de natureza assistencial, bem
como as considerações a cerca da certificação no período, serão consideradas quando da análise
do mérito do recurso.
Necessidade de observar os comando da LINDB
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Requer o reconhecimento da nulidade da autuação sob o argumento da segurança
jurídica e cita as alterações da Lei no 13.655/2018 (Lei de segurança jurídica) no Decreto-lei no
4.657/1942 (LINDB), especialmente o art. 24, que trata da revisão.
A construção argumentativa é a existência de processos administrativos anteriores
(cita o 13880.004233/1997-28 e 19515.001482/2002-13), que teria autuado a entidade em
períodos anteriores e a infração teria sido posteriormente reformado, em sede de julgamento
administrativo e reconhecido que a atividade era de cunho assistencial e que não havia
irregularidade em relação à contratação da empresa L.B. Bertelli. Cita também um processo
judicial, sem mencionar o número, no qual teria sido reconhecida no curso da ação, sua natureza
assistencial. Cita ainda uma serie de julgados para concluir que o Fiscal se baseou em premissa
já superada (a suposição que as atividades não eram de cunho assistencial), destoando da
orientação geral vigente, motivo pelo qual requer a nulidade do auto.
Como já informando, a questão da natureza assistencial da atividade prestada pela
pessoa jurídica será analisada no mérito. Quanto ao argumento que, por haver uma “suposta
orientação geral sobre o assunto, estaria o Fiscal impedido de promover a ação e lavrar a atuação
que julgava devida em razão do princípio da segurança jurídica, é um claro desvirtuamento do
principio.
O objeto da norma do art. 24 são comportamentos administrativos consolidados
(atos, contratos, acordos, processos) que o dispositivo protege contra possíveis invalidações
retroativas pelos órgãos de controle. Portanto, o que faz o art. 24 é limitar o poder dos órgãos de
controle de invalidarem comportamentos administrativos anteriores.
O Fiscal detém a competência legal para avaliar o cumprimento regular das
obrigações tributárias e, dentro da sua competência funcional, poderá avaliar a situação completa
no momento de ocorrência dos fatos geradores e fazer as devidas autuações.
O resultado de discussões em processos administrativos ou judiciais anteriores, do
próprio contribuinte ou de outros, que versem sobre o mesmo assunto, constituem, no máximo,
“um norte” ao trabalho da Autoridade Fiscal. Nunca uma barreira ou limitação de sua
competência funcional, impedindo-o de apreciar ou reapreciar fatos. A exceção seria se
efetivamente descumprisse ação judicial especifica prolatada para o fiscalizado, que não era o
caso.
Exclusão de Penalidades
A recorrente requer o afastamento de todas as penalidades impostas sob o
argumento que, nos termos do art. 100 do CTN, seguia decisões reiterada dos órgão
administrativo, portanto, seu comportamento não pode ser penalizado.
O assunto será analisado no tópico de análise da multa de oficio.
Nulidade por cerceamento de defesa
Aduz que a fiscalização não cumpriu seu ônus probatório. Não teria comprovado
a realização de negócios jurídicos eivado de vícios, que poderia justificar a invalidação. Alega
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

que o resultado da fiscalização são meras presunções, o que comprometeria a descrição regular
do fato.
O acórdão recorrido sustentou que:
Verifica-se, que ao contrário do que alega o impugnante, fica evidente que a conclusão
fiscal foi no sentido de que os contratos foram formalizados com objetivo e como
meio de favorecer os conselheiros que são os proprietários das pessoas jurídicas
contratadas.
Ademais, todos os outros motivos e situações que levaram à fiscalização a concluir pela
inaplicabilidade de isenção/imunidade em relação às contribuições previdenciárias e
para terceiros ao caso do contribuinte (no período considerado nas autuações) puderam
ser compreendidos por ele.
(...)
Observa-se, ainda que as conclusões fiscais são decorrentes de fatos comprovados por
documentação que o próprio contribuinte apresentou (por exemplo, os instrumentos
contratuais que foram formalizados) e por sua escrituração contábil, não havendo
que se falar que elas derivam de presunções.
Pela leitura integral do TVF, em pesem as alegações do impugnante em sentido
contrário, verifica-se que a conclusão fiscal está amparada em constatações que a
autoridade tributária relatou.
(...)
Dessa feita, uma vez que não houve cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla
defesa, e que os autos de infração foram lavrados por agente público investido em
cargo competente para realizá-las (nos termos da Lei no 10.593/2002, combinado com
o disposto no CTN, artigo 142), qual seja o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil, tem-se que não há que se falar em nulidade. (grifei)
Não procede a alegação da recorrente. Conforme trecho destacado do Acórdão
proferido pelo julgador, o lançamento tributário foi motivado pelo afastamento da imunidade da
pessoa jurídica e o lançamento ocorreu seguindo os ditames da lei.
Os fatos que levaram o Fiscal a concluir pela suspensão da imunidade estão
relacionados nos autos lavrados e, caso o contribuinte discorde deles, é seu direito discuti-los
como questão de mérito, mas não como nulidade do ato.
Decadência
A recorrente alega que ocorreu decadência do crédito tributário contado da forma
prescrita no art. 150, §4o do CTN. Assim requer a declaração de decadência do período anterior a
13/12/2012. Afirma que a falta de dolo, fraude ou simulação, justifica a utilização deste prazo.
A decisão recorrida assevera que o prazo deve ser contado na forma do art. 173, I
do CTN pois não teria ocorrido a antecipação de qualquer pagamento, uma vez que o
contribuinte se declarava isento.
A ciência do lançamento ocorreu em 13/12/2017.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

A regra geral de contagem do prazo decadencial está inserida no art. 173, I do
CTN, que posterga o início da contagem a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao
qual o lançamento poderia ter sido realizado.
Caso haja pagamento antecipado, aplica-se a regra mais benéfica do art. 150, §4o
exceto se verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Neste caso, retorna-se a
contagem pela regra geral da decadência (art. 173).
A Súmula CARF no 99, determina o que considera pagamento antecipado, quando
prevê:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Não sendo caso de antecipação, não há de se falar em aplicação da regra especial,
assim, correta a decisão de piso que considerou o caso submetido a regra geral inserida no art.
173, I do CTN.
Nulidade por não observância do limite de 20 salários mínimos
A recorrente requer a anulação da autuação por não ter sido observado o limite de
20 (vinte) salários mínimos na apuração das correspondentes bases de cálculo, conforme previsto
na Lei no 6.950, de 1981.
A citada lei prevê:
“Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O limite a que se refere o presente artigo aplica se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros” (grifei)
Ela foi alterada pelo Decreto-Lei no 2.318, de 1986:
“Art 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência
social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário
mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981”. (grifei)
O argumento do contribuinte é que o artigo somente revogou o caput do art. 4a da
Lei 6.950, permanecendo a limitação do parágrafo único para as contribuições parafiscais.
A decisão recorrida aponta a legislação específica que rege a cobrança do FNDE,
(Lei no 9.424, de 1996, art, 15 e Lei no 9,766, de 2006, art. 1o), editadas posteriormente ao
Decreto-Lei considerado, que preveem como base de cálculo da contribuição social a totalidade
da remuneração paga ou creditada aos segurados empregados, e conclui.
Constata-se que, em relação aos fundamentos das obrigações devidas ao FNDE, a
legislação é posterior a publicação da Lei no 6.950/1981 e do Decreto-Lei no 2.318, de
30/12/1986. Por essa razão, ainda que se considerasse que o parágrafo estaria
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

vigente (sem o caput) após a publicação do Decreto-Lei no 2.318, de 30/12/1986,
observa-se que, antes do período de ocorrência dos fatos geradores considerados,
aquele parágrafo já havia sido tacitamente revogado. (grifei).
O assunto é controverso e foi aceito sob o tema 1079, pelo Superior Tribunal de
Justiça na sistemática de recursos repetitivos.
Definir se o limite de 20 (vinte) salários mínimos é aplicável à apuração da base de
cálculo de "contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do
art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e
3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
COMO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. "CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS". BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO. APLICAÇÃO DO TETO DE
20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.950/1981 E DECRETO-LEI N.
2.318/1986.
1. Delimitação da questão de direito controvertida: definir se o limite de 20 (vinte)
salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de "contribuições parafiscais
arrecadadas por conta de terceiros", nos termos do art. 4o da Lei n. 6.950/1981, com as
alterações promovidas em seu texto pelos arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986.
2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação
conjunta com o REsp n. 1.905.870/PR
O recurso ainda está pendente de julgamento no Tribunal.
O efeito vinculante ocorre quando há decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal com efeito vinculante e as proferidas pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, quando
houver manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda.
Todavia, a simples aceitação do tema pelo STJ não tem efeito vinculante em
relação às decisões proferidas por este Conselho.
Logo não há motivo para reformar a decisão de piso
Mérito
Assistência Social e Imunidade
Inicialmente é necessário fazer um histórico da legislação que rege o benefício da
isenção/imunidade.
O art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 trazia os requisitos para o gozo da “isenção”
pelas entidades beneficentes:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
§ 1oRessalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro SocialINSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Embora o artigo citados acima mantenham o termo “isenção”, o Supremo
Tribunal Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art.
195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de
assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por
elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
no mais elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
A competência do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS era de
verificar se a entidade cumpria os requisitos do Decreto 2.536, de 1998, para fins de obtenção ou
manutenção do certificado de entidade de fins filantrópicos. Já a competência do INSS
(posteriormente RFBF) era de verificar se a entidade cumpria os requisitos do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, de modo a gozar da imunidade.
Neste cenário, havia verificação dos requisitos, requerimento de isenção e
permissão para utilização da isenção pelo INSS, ou seja, havia uma fase prévia de controle, a
cargo do INSS (posteriormente RFB).
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

A sistemática muda com a edição da Lei no 12.101 de 2009, os requisitos
passaram a constar do art. 29, que manteve o termo “isenção”:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido
o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação
desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao Ministério
responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da protocolização
do requerimento. (grifei)
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Houve mudança no procedimento. Deixou de ser objeto de requerimento
específico e passou a ser a haver a certificação, que consistia em reconhecer a entidade como
beneficente. Os demais requisitos ficaram para posterior averiguação pela fiscalização (Receita
Federal do Brasil). O certificado é apenas um dos requisitos para poder usufruir do benefício,
não valendo, isoladamente, como garantia da condição de imune.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036,
2228 e 26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida),
sob a alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que
ocorrer por lei complementar e não lei ordinária.
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o
Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros
que estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Após a apreciação do STF, a interpretação mais aceita é que as regras que tratem
exclusivamente do procedimento de concessão da certificação (CEAS/CEBAS), pelos
Ministérios envolvidos, poderiam estar inseridas em lei ordinária (no caso a Lei no 12.101, de
2009), mas não poderia exigir requisitos de contra partida estranhos aos inseridos no art. 14 do
CTN, posto que não existia outra lei com força de complementar, apta a reger a matéria.
Visando solucionar a lacuna na legislação, foi publicada a Lei Complementar no
187, de 16 de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da certificação necessária para
se obter a imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados,
instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, das
funções ou das atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos
ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e VIII -
prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a
entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades beneficentes
com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos beneficiários da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de habilitação e
de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência,
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo do
trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II do caput
do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for superveniente, observadas as
ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e
do Adolescente);
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o do art. 35 da
referida Lei.
(...)
Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e públicos-
alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de assistência
social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a projetos
no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de educação, de
saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro do
exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites referidos nos
§§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de atendimento que atuar
em mais de um Município ou Estado, inclusive o Distrito Federal, deverá apresentar o
comprovante de inscrição, ou de solicitação desta, de suas atividades nos conselhos de
assistência social de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos Municípios de atuação,
com comprovação de que a preponderância dos custos e das despesas esteja nesses
Municípios, conforme definido em regulamento.
§ 2o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de assessoramento ou
defesa e garantia de direitos que atuar em mais de um Município ou Estado, inclusive o
Distrito Federal, deverá apresentar o comprovante de inscrição da entidade, ou de
solicitação desta, no conselho municipal de assistência social de sua sede, ou do Distrito
Federal, caso nele situada a sua sede, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
§ 3o Os requisitos constantes dos incisos II e III do caput deste artigo deverão ser
cumpridos:
I - no ano do protocolo ou no anterior, quando se tratar de concessão da certificação; ou
II - no ano anterior ao do protocolo, quando se tratar de renovação.
§ 4o As entidades que atuem exclusivamente na área certificável de assistência social,
ainda que desempenhem eventual atividade de que trata o art. 30 desta Lei
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Complementar, caso obtenham faturamento anual que ultrapasse o valor fixado em
regulamento, deverão apresentar as demonstrações contábeis auditadas, nos termos
definidos em regulamento.
§ 5o As entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou casas-lares,
poderão gozar da imunidade de que trata esta Lei Complementar, desde que seja
firmado contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada e de que
eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade seja realizada no
limite de 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso.
§ 6o (VETADO).
§ 6o O limite estabelecido no § 5o deste artigo poderá ser excedido, desde que
observados os seguintes termos: (Promulgação partes vetadas)
I - tenham termo de curatela do idoso; (Promulgação partes vetadas)
II - o usuário seja encaminhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo
gestor local do Suas; e (Promulgação partes vetadas)
III - a pessoa idosa ou seu responsável efetue a doação, de forma livre e voluntária.
(Promulgação partes vetadas)
§ 7o Não se equiparam a entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou
casas-lares, aquelas unidades destinadas somente à hospedagem de idoso e remuneradas
com fins de geração de recursos para as finalidades beneficentes de mantenedora,
conforme o art. 30 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 38. A validade da certificação como entidade beneficente condiciona-se à
manutenção do cumprimento das condições que a ensejaram, inclusive as previstas no
art. 3o desta Lei Complementar, cabendo às autoridades executivas certificadoras
supervisionar esse atendimento, as quais poderão, a qualquer tempo, determinar a
apresentação de documentos, a realização de auditorias ou o cumprimento de
diligências.
§ 1o Verificada a prática de irregularidade pela entidade em gozo da imunidade,
são competentes para representar, motivadamente, sem prejuízo das atribuições do
Ministério Público:
I - o gestor municipal ou estadual do SUS, do Suas e do Sisnad, de acordo com sua
condição de gestão, bem como o gestor federal, estadual, distrital ou municipal da
educação;
II - a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil;
III - os conselhos de acompanhamento e controle social previstos na Lei no 14.113, de
25 de dezembro de 2020, e os Conselhos de Assistência Social e de Saúde;
IV - o Tribunal de Contas da União;
V - o Ministério Público.
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o
descumprimento de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar,
será lavrado o respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade
executiva certificadora e servirá de representação nos termos do inciso II do § 1o deste
artigo, e ficarão suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo a que
se refere o § 4o deste artigo, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a
certificação seja mantida.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
(grifei)
Agora não resta dúvidas que a sistemática adotada pela Lei é a certificação prévia
da entidade e, tal como na sistemática da Lei no 12.101/2009, controle posterior dos órgãos
fiscalizadores, entre eles a Receita Federal que, verificando o descumprimento dos requisitos,
são aptos a lavrar o auto de infração correspondente.
Não há grandes divergência no entendimento que possuir a certificação não é
condição suficiente para o gozo da imunidade, já que a legislação é bem clara na necessidade de
os órgão de controle fiscalizarem o cumprimento dos requisitos. Contudo, a certificação como
condição necessária à fruição do benefício é ainda uma questão controversa no âmbito deste
Conselho.
O argumento para exigir a certificação como pré-requisito é entender que os
procedimentos descritos pela Lei 12.101, de 2009, na parte relacionada a certificação, são de
mero procedimento, e portanto apto a ser regulado por lei ordinária.
Para os que não entendem que a certificação seja um pré-requisito necessário para
usufruir da imunidade, entende de forma oposta, que não é regra meramente procedimental,
assim a Lei não é apta a reger sua concessão.
Após a edição da Lei Complementar, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF assim se manifestou sobre a exigência do CEBAS, afastando o certificação como
pré-requisito para se obter imunidade das contribuições sociais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e
12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de
educação, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN, independentemente da
inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480). (grifei)
A parte dessa discussão, uma regra se manteve incontroversa durante todo esse
tempo de vácuo legislativo, a necessidade de que, para usufruir do benefício da imunidade é
necessário o cumprimento dos requisitos imposto no art. 14 do CTN, a serem fiscalizados pela
Receita Federal do Brasil, competente para, em caso de descumprimento, lavrar o auto de
infração correspondente das contribuições sociais devidas e não recolhidas.
Dispõem o art. 14 do CTN:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (grifei)
Natureza da atividade desenvolvida pelo CIEE
Uma questão que se mostra anterior à imunidade é a natureza da atividade
desenvolvida pela recorrente.
Se ficar evidenciado que a natureza da atividade não é de cunho assistencial, não
há de se tecer mais comentários pois a condição é uma premissa necessária (mas não suficiente)
para ter direito à imunidade, nos termos do art. 195 da Constituição Federal.
Na mesma ação fiscal foi lavrado o auto de infração constante do processo no
19515.720733/2017-49, que versa sobre Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. Muito embora
o tributo lá considerado (IRPJ) seja diverso do ora sob análise (Contribuição Previdenciária), os
fundamentos para o lançamento são muito similares, o afastamento da imunidade pelos mesmos
fatos e provas.
Alguns dos argumentos apresentados pelo contribuinte, visando a anulação do
lançamento, são bastante simulares aos que aqui foram apresentados.
O resultado do Acórdão proferido (1402-004.385, sessão em 22/01/2020) foi pelo
provimento do Recurso Voluntário e anulação do lançamento. Contudo, o motivo do provimento
do Recurso se deu por aplicação de regras específicas do imposto de renda. Analisando
especialmente a imunidade, o Acórdão decidiu que havia motivos para o afastamento:
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. ENTIDADE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA.
O artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere à autoridade fiscal a competência para
analisar subsunção de determinada atividade ao conceito de assistência social.
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DE IMUNIDADE. INOBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS LEGAIS.
Não faz jus à imunidade tributária, ficando configurado o descumprimento de
requisito legal para a fruição do benefício fiscal, a entidade que distribui qualquer
parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, a membro do
Conselho de Administração.
SUSPENSÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LUCRO
REAL TRIMESTRAL.
Se a auditoria fiscal encontra contabilidade confiável e suficiente a apurar os resultados
tributáveis com base nas regras do Lucro Real, não se justifica o arbitramento, ainda que
se trate de entidade de assistência social que tenha tido suspenso o gozo do benefício da
isenção/imunidade, e não escriture o LALUR. (grifei)
Uma das questões discutidas no Acórdão, que também foi trazida pelo
contribuinte no Recurso, é a questão de se sua atividade principal constituiu ou não em
assistência social.
Segundo o Fiscal, a atividade desenvolvida pela entidade não tem cunho
assistencial:
4.1.1. No tocante à assistência social com vista a promoção da integração ao mercado de
trabalho, nos deparamos com o Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU. Em
pesquisas realizadas, foi verificado que o entendimento firmado pelo Parecer no
136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU é de que “a principal atividade desenvolvida
pelos Centros de Integração Empresa-Escola, a intermediação de estágio, não se
caracteriza como ação ou serviço de assistência social, assim como suas demais
atividades que não tem por finalidade principal, em regra, atender as vulnerabilidades
protegidas pela Assistência Social”. E, conforme entendimento da CONJUR/MDS,
ainda que o CIEE desenvolva algumas atividades de capacitação e orientação dos jovens
estudantes, “não há dúvida de que a sua principal atividade é a integração entre as
empresas interessadas em contratar estagiários e as instituições de ensino, o que
corresponde, inclusive, à sua denominação centro de integração empresa-escola.”.
Segue abaixo a transcrição de trechos desse Parecer:
(...)
4.1.6. Nesse ponto cabe destacar que o usuário dos serviços prestados pelo CIEE são
tanto as empresas que contratam os serviços, como os jovens que se cadastram
para serem estagiários ou aprendizes. O CIEE presta apenas um serviço de
intermediação entre essas partes e recebe um pagamento por essa prestação de serviço.
Esse pagamento é efetuado por uma das partes beneficiada pelo serviço prestado.
Assim, não há como se considerar que os serviços prestados são efetuados de forma
gratuita. E também não se vislumbra o cunho assistencial no serviço de intermediação
que por si só não corresponde à promoção à integração ao mercado de trabalho.
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Lembrando que o CIEE não oferece o estágio, apenas um serviço de intermediação
entre jovens e empresas.
A recorrente afirma em sua defesa que possui CEBAS do ano de 2007 ao ano de
2020, deferido pelo CNAS, entidade que tem a competência para atestar quem desenvolve
atividade beneficente. Alega ainda que o Parecer citado pela fiscalização estaria revogado pelo no
248/2018/CGCEB/DRSP/SNAS/MDS.
Analisando argumentação parecida, o Acórdão que decidiu sobre o IRPJ muito
bem tratou do assunto. Embora a relatora do processo tenha sido vencida em parte do voto, na
que trata sobre a natureza das atividades ela foi acompanhada pela maioria dos demais
Conselheiros. Inicialmente é traçado uma diferenciação ente o conceito de instituições de
assistência social, prevista no art. 150, IV, “c” (imunidade de impostos, inclusive o IRPJ) e o das
entidades beneficentes de assistência social prevista no art. art. 195, §7o (“isenção” das
contribuições para a seguridade social, na qual se insere o tributo ora considerado), ambos da
Constituição.
2.1.1) O CONCEITO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A Constituição Federal de 1988
ampliou, consideravelmente, as medidas de proteção social ao adotar o conceito de
Seguridade Social. No regime constitucional pretérito, a proteção social estava
vinculada ao Seguro Social (previdência) de caráter contributivo. A constituição de
1988 passou a contar com benefícios de caráter universal, tais como a saúde e a
assistência social.
(...)
Conforme foi consignado no Parecer Defis/Gabinete de 04/09/2017, o Parecer no
136/2012 firmou o entendimento de que “a principal atividade desenvolvida pelos
Centros de Integração Empresa-Escola, a intermediação de estágio, não se
caracteriza como ação ou serviço de assistência social, assim como suas demais
atividades que não tem por finalidade principal, em regra, atender as vulnerabilidades
protegidas pela Assistência Social”.
A distinção apontada pela Recorrente é relevante e já foi reconhecida tanto pela
doutrina quando pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, as
entidades de assistência social a que se refere o artigo 150, VI, "c" da Constituição
Federal não necessitam ter o caráter universal aplicável as entidade beneficentes
de assistência social mencionadas no artigo 195, §7o da CF/88. Nesse sentido,
esclarecedoras as observações de FÁBIO ZAMBITTE IBRAIM:
Não se deve confundir esta imunidade com a prevista no art. 150, VI, "c" da
Constituição, referente às entidades de assistência social. Primeiro, porque
esta imunidade diz respeito a impostos, tão somente. Segundo, porque as
entidades de assistência social, não beneficentes, são restritas a
determinadas classes ou grupos, visando auxílio mútuo - buscam garantir
um padrão mínimo de vida dos associados, sem atender pessoas estranhas
ao grupo.
Uma entidade de assistência social também pode ser beneficente, desde que abra
seus serviços à sociedade. Neste caso, tal entidade gozaria das duas imunidades,
referentes às contribuições sociais e aos impostos sobre seu patrimônio, renda e
serviços. As entidades beneficentes de assistência social - EBAS deverão
obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, ou seja, é vedado dirigir
suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional. Tal
característica, hoje, tem previsão legal expressa na Lei no 12.101/09. (IBRAIM,
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Fábio Zambitte, Curso de Direito Previdenciário, 20 edição, ed. Impetus, p. 437)
(grifamos)
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, sobre a distinção entre os conceitos de entidade de
assistência social sem fins lucrativos tratada no artigo 150, VI e entidade beneficente de
assistência social previsto no artigo 195, §7o. Tal distinção foi formulada quando do
julgamento da Ação Direita de Constitucionalidade no 2.028/DF, cuja ementa é a
seguinte:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI
8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e
PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e
7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO
POR
LEI
ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso
Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1“[...] fica evidenciado
que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é
conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art.
150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para
dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de
prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável
para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que
lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao
legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que
respeitados os demais termos do texto constitucional.”.
2.“Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à intituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
3. Procedência da ação "nos limites postos no voto do Ministro Relator"
Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão
da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (grifamos)
(...)
Do exposto até aqui é possível concluir que o conceito de entidade de assistência
social previsto no artigo 150, IV, é mais abrangente do que o de entidade
beneficente de assistência social previsto no artigo 195, §7o da CF/88. Nas palavras
do Ministro Teori Zavascki, acima reproduzidas, o primeiro dispositivo (art. 150, IV)
destina-se "a contemplar, sem reservas, as entidades de educação e assistência social
sem fins lucrativos".
Em outras palavras, a ausência de renovação do CEBAS não pode ser tomada como
justificativa para suspensão da imunidade dos impostos prevista no artigo 150, IV,
da CF/88, desde que não ofendidos os requisitos do artigo 14 do CTN. (grifei)
A conclusão da relatora é que um numero maior de atividades de assistência
social podem fazer jus à imunidade de impostos. Já para ter direito à imunidade das
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

contribuições previdenciária, é necessário preencher um número maior de requisitos, reduzindo o
conceito de assistência social.
Na sequencia passa a analisar o Parecer que serviu de motivação para a
fiscalização.
Tal premissa é de suma importância para analisar a questão posta no presente processo,
pois, um dos fundamentos utilizados para suspensão da imunidade, foi, exatamente, o
caráter não assistencial da atividade praticada pela Recorrente, conforme se
verifica pelo disposto no Parecer no 136/2012/CONJUR-MDS/CGU/AGU.
(...)
Ademais, é importante destacar que o conceito de "promoção da Integração ao mercado
de trabalho, é um conceito indeterminado, sendo assim , é imprescindível verificar as
atividades desenvolvidas pela Recorrente.
Conforme se constata pela documentação juntada aos autos, a Recorrente desenvolve os
programas de estágio, programa aprendiz e alfabetização de adultos. Desses programas,
analisa-se o programa de estágio apontado pela autoridade fiscal como despido de
natureza assistencial.
(...)
A decisão recorrida concluiu pela inadequação da atividade da Recorrente ao conceito
de assistência social, pois "os beneficiários imediatos das atividades do CIEE são as
empresas concendentes de estágio e as entidades de ensino, sendo os estudantes
beneficiários mediatos no que tange a possibilidade de sua formação escolar, e nessa
perspectiva, as empregas estão obrigadas a pagar por estagiário a partir do convênio
do CIEE."
Tais alegações, todavia, não são suficientes para descaracterizar a atividade da
Recorrente como atividade de assistência social. Em primeiro lugar, porque tanto os
alunos quanto as universidades e as empresas são beneficiários diretos dos serviços
prestados pela Recorrente. Em segundo lugar, porque ainda que se aceite a distinção
promovida pela decisão recorrida entre "beneficiários mediatos e imediatos", tais
conceitos não conflitam com o objetivo amplo de "promoção a integração ao trabalho"
utilizado pelo artigo 203 da Constituição e pelo artigo 2o da LOAS. E, por último, o fato
dos serviços serem remunerados não descaracteriza a atividade de como
assistencial. Nesse sentido, esclarecedor o voto do Ministro Joaquim Barbosa no
julgamento da mencionada ADIN no 2.028/DF:
Assim, observo que nenhum dos artigos citados (art. 150, VI, c, 195, §7o e 206)
condicionam o reconhecimento da imunidade à exclusividade da prestação de
serviços ou benefícios gratuitos, pois os conceitos de beneficência e ação de
assistência social não se confundem no plano constitucional. A circunstância de
a entidade cobrar pela prestação de alguns de seus serviços ou benefícios, ou
ainda possuir outras fontes de receita que visem o lucro, não lhe retira a
condição de beneficente.
É evidente que a circunstância de a entidade cobrar pela prestação de
alguns de seus serviços ou benefícios, ou ainda possuir outras fontes de
receita que visem o lucro, não lhe retira a condição de beneficente, como,
aliás, já decidiu esta Corte em diversas oportunidades (cf., v.g., o RE
116.118, rel. min. Sydney Sanches, Segunda Turma, DJ de 16.03.1990; o RE
108.796, rel. min. Carlos Madeira, Segunda Turma, DJ de 12.09.1986; o RE
89.012, rel. min. Moreira Alves, Segunda Turma, RTJ 87/684).
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

De fato, é improvável que uma entidade beneficente privada consiga
recursos suficientes para atender seus objetivos apenas com doações
voluntárias de particulares.
Por outro lado, é da essência das atividades privadas beneficentes não contar
necessariamente com subsídio público. Nesse aspecto, é necessário também
resguardar outro princípio constitucional, que assegura aos cidadãos atuar
livremente, segundo suas crenças e consciências, no campo da filantropia e do
assistencialismo. Se as fontes de recursos das entidades beneficentes forem
limitadas a doações espontâneas e às subvenções públicas, perde-se a garantia de
independência.(grifamos)
Por fim, é importante registrar que a Coordenação Geral de Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social, ao julgar o processo de Supervisão Extraordinária,
instaurada com fundamento no art. 14 do Decreto no 7.237/2010 e no artigo 27 da
Portaria no 353/2011 concluiu pela natureza assistencial da Recorrente (fls. 3377/. Tal
decisão foi formalizada no Parecer Técnico no 248/2018/ CGCEB/DRSP/SNAS/MDS
(fls. 3377), cujo teor é o seguinte:
(...)
V - CONCLUSÃO Diante do exposto, e face aos elementos constante nos autos,
verifica-se que a entidade preencheu os requisitos da Certificação, nos termos
da Lei no 12.101/2009, motivo pelo qual sugere-se a improcedência da
presente Supervisão e o deferimento do Processo de renovação da
Certificação no 71000.141758/2014-59, instaurada em face da entidade Centro de
Integração Empresa Escola de São Paulo - CIEE -SP, inscrita no CNPJ
61.600.839/0001-55. Com o deferimento do Processo no 71000.141758/2014-59,
a entidade passará a estar certificada para o período de 01/01/2015 até
31/12/2017. À superior consideração da Coordenação Geral de Certificação das
Entidades Beneficentes de Assistência Social/CGCEB, do Departamento da
Rede Socioassistencial Privada do SUAS/DRSP e, por fim, da Secretaria
Nacional de Assistência Social/SNAS. Após, retornem os autos à CGCEB para
notificação dos interessados.
Aqui não há diferenciação entre as imunidades. O reconhecimento da CNAS
abrange o conceito mais restritivo de atividade beneficente para fins de imunidade da
contribuição social, por certo abrange o conceito para imunidade dos impostos.
Concluindo o argumento, a relatora traz a questão da incompetência expressa da
autoridade fiscal para analisar o conceito de assistência social para impostos.
Por fim, é importante destacar que o artigo 32, §1o da Lei no 9.430/96 não confere à
autoridade fiscal a competência para analisar subsunção de determinada atividade ao
conceito de assistência social. Vejamos:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo. § 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos
federais de que trata a alínea c do inciso VI do art. 150, da Constituição
Federal não está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §1o e
14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional,a
fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que
determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência
da infração. (grifamos)
Conforme se verifica pela leitura do parágrafo 1o do artigo 32, a competência da
autoridade fiscal, em relação à imunidade prevista no artigo 150, VI, "c" da
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Constituição Federal, se restringe à análise do cumprimento das condições
estabelecidas no artigo 14 do CTN. (grifei)
Considerando a declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 55 da Lei no
8.212/91, e da Lei no 12.101, de 2009, que tratava das contrapartidas a mais exigidas das
entidades, reconheceu o STF que, até a edição da norma competente, somente as contrapartidas
tratadas no art. 14 do CTN eram exigíveis.
Assim, a questão da imunidade dos impostos passou a ser similar a questão da
imunidade das contribuições. A competência da autoridade fiscal é restrita a analisar o
cumprimento dos requisitos do CTN.
A questão da certificação prévia (ter o CEBAS), continuou controversa somente
até a edição da LC 187, de 2021, pois, a partir deste marco, não há dúvidas que a tarefa de
certificação como entidade de assistência social será sempre prévia e de competência da entidade
certificadora.
Portanto, por ter a recorrente sido certificada como entidade de cunho assistencial
(CEBAS) durante todo o período considerado no lançamento e por não ser de competência da
Receita Federal fazer o enquadramento da atividades como de cunho social, há de se reconhecer
que o serviço prestado tinha natureza assistencial.
Imunidade no caso concreto
Ocorre que ser entidade de cunho social não é, por si só (condição suficiente),
para ser considerada imune.
Afastando toda as controvérsias em torno da constitucionalidade das leis já
mencionada, resta incontroverso a necessidade de cumprimento dos 3 (três) requisitos do CTN.
Descumprido qualquer um deles, fica afastada a imunidade.
No caso concreto, o Fiscal assim motiva o lançamento quanto ao descumprimento
dos requisitos do CTN:
4.3.1. A descaracterização da imunidade/isenção referente à atividade exercida pelo
CIEE está amplamente demonstrada nos itens 4.1 e 4.2 e seus respectivos subitens.
Contudo, a fiscalização verificou e constatou descumprimento de requisitos
essenciais que devem ser observados pelas entidades que gozam da
imunidade/isenção das contribuições sociais.
4.3.2. Temos, conforme o art. 14, I e II do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei
5.172/1966, o art. 29 incisos I e II da Lei 12.101/2009 e o art. 6o, IV do Estatuto Social
da entidade:
(...)
4.3.3. Para verificar o cumprimento do disposto acima foram efetuadas pesquisas em
sistemas da RFB para verificar a existência de pessoas jurídicas vinculadas aos CPFs de
membros associados da entidade. Foram também efetuadas análises na escrituração
contábil para identificar eventuais pagamentos efetuados aos membros associados ou às
pessoas jurídicas vinculadas a estes. Foram identificados lançamentos contábeis
relativos a pagamentos efetuados a pessoas jurídicas ligadas a três conselheiros.
Foram também identificados lançamentos contábeis relativos à pessoa jurídica ligada ao
presidente da Gestão Executiva (órgão responsável pela execução das diretrizes
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

emanadas do Conselho de Administração). Os integrantes da Gestão Executiva prestam
trabalho remunerado, porém chamou a atenção o fato do presidente não figurar na folha
de pagamento. As pessoas físicas e jurídicas são as informadas no quadro abaixo.

Grifos não originais
A questão particular de cada contrato será detalhado mais a seguir, contudo, a
conclusão geral do Auto é que:
4.3.9. Conforme relatado acima houve indícios de favorecimentos a membros do
conselho de administração, conselho consultivo e conselho fiscal em desacordo com
o art. 14, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5.172/1966, o art. 29,
inciso I e §1o, inciso I da Lei 12.101/2009 e também com o previsto no próprio Estatuto
Social da entidade no art. 6o inciso IV. (grifei)
A fiscalização ainda aponta outra transgressão em relação à pagamentos de 14o
salario feito aos trabalhadores:
4.4.4. Considerando que o pagamento do décimo quarto salário constitui-se como uma
mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto anualmente, conforme apresentado
na tabela do subitem acima, não foi obedecido ao disposto no art. 14, inciso I do
Código Tributário Nacional (CTN) – Lei 5172/1966 e inciso V do art. 29 da Lei
12.101/2009. (grifei)
São tratados outros tópicos no lançamento, mas o cerne da questão é se houve
favorecimento indevido à Membro do Conselho, que configuraria descumprimento do inciso I,
do art. 14 do CTN, e se houve pagamento irregular de salário, que também configuraria infração
ao inciso I do mesmo artigo.
Favorecimento de membro do Conselho
Sob este tópico são apresentados com mais detalhes o relacionamento com 4
pessoas físicas citadas no relatório fiscal e que teriam relacionamento com pessoas jurídicas
vinculadas:
As considerações feitas sobre Ruy Martins de Altenfelder da Silva no relatório
fiscal:
4.3.5. Ruy Martins Altenfelder da Silva (CPF 028.677.108/04) – presidente do
Conselho de Administração em todo o período fiscalizado (2012 a 2014)
a) Sócio da empresa RMAS Comunicação Ltda juntamente com Nidia Artacho
Altenfelder Silva. No contrato de prestação de serviço entre CIEE (contratante) e
RMAS (contratada) consta que o objeto do contrato é a prestação de serviços de
publicidade que a Contratada prestará ao Contratante, abrangendo a divulgação no
Programa “Diálogo Nacional” de interesse do Contratante. O contrato foi firmado em
2003 e aditado em todos os anos seguintes com a prorrogação do contrato e a revisão do
honorário pago mensalmente. Na tabela abaixo são apresentados os valores pagos no
período de 2012 a 2014 conforme os lançamentos contábeis em 2012 e 2013 na conta
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

33507701406 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, e lançamentos contábeis em 2014
na conta 301080200007 – CAMPANHAS INSTITUCIONAIS.
(...)
O CIEE paga mensalmente por inserção de publicidade em um programa que se resume
a uma entrevista semanal, sendo que o entrevistador é o presidente do conselho de
administração. E esse pagamento é efetuado para uma pessoa jurídica cujo sócio é o
próprio presidente do conselho de administração. Os valores pagos mensalmente
são fixos e reajustados a cada ano, conforme apresentado acima. Não obstante a
prestação do serviço de publicidade, o fato de o ser em um programa de pouca
evidência, apresentado apenas uma vez por semana, e em que tudo converge para
a figura do presidente do conselho de administração, enseja-se a presunção de
indício de favorecimento a este último.(grifei)
A defesa do contribuinte:
Observe-se, pois, que contrato foi celebrado em 2003, tendo sua vigência sido
estendida até o período fiscalizado, a partir do qual seu sócio, Sr. Ruy Altenfelder,
passou a ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração do CIEE. Assim,
é evidente que o animusdas partes em contratar em muito precedeu qualquer vínculo
com a entidade, uma vez que fora firmado quase 10 (dez) anos antes da eleição de
seu sócio para o cargo de Presidente do Conselho do CIEE.
(...)
Tal fato pode ser verificado em consulta ao próprio site indicado em notificação fiscal
(www.dialogonacional.com.br), no qual consta a íntegra da entrevista de despedida do
programa, com o Governador do Estado de São Paulo, I. Sr. Geraldo Alckmin, após a
transmissão de outras 980 (novecentas e oitenta) entrevistas com personalidades
importantes do cenário nacional e de interesse da população, nos 19 (dezenove) anos em
que o programa esteve no ar, desde 1998. A consulta ao site eletrônico também revela
que o programa era igualmente patrocinado e/ou apoiado por outras instituições,
as quais também acreditavam no benefício que o vínculo de sua imagem ao
programa trazia.
Trata-se, portanto, de uma decisão administrativa interna e estratégica dos próprios
patrocinadores e apoiadores, não cabendo à I. Auditora Fiscal fazer qualquer juízo
de valor quanto à relevância do programa patrocinado ou ao retorno efetivo da
publicidade contratada, tampouco presumir que essa não era de fato a intenção da
contratação.
Nesse contexto, resta evidente que os valores pagos pelo CIEE à RMAS Comunicação
Ltda. decorreram única e exclusivamente da prestação de serviços publicitários,
que foram efetiva e comprovadamente realizados, não podendo ser acatada qualquer
alegação de favorecimento indevido ao sócio da contratada, inclusive pela ausência de
qualquer indício ou comprovação por parte da fiscalização. (grifei)
Os argumentos de decidir da DRJ:
Conforme relato fiscal, não infirmado pelo impugnante: a) o Programa Diálogo
Nacional é um programa semanal de TV apresentado por Ruy Altenfelder e seu objetivo
é oferecer ao telespectador entrevistas com personalidades formadoras de opinião das
mais diversas áreas; b) o CIEE paga, mensalmente, por inserção de publicidade em
um programa que se resume a uma entrevista semanal, c) o entrevistador é o
presidente do conselho de administração do CIEE, d) esses pagamentos são efetuados
a uma pessoa jurídica cujo sócio é o próprio presidente do conselho de
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

administração do CIEE, e) os valores pagos mensalmente são fixos e reajustados a
cada ano.
Conforme informação contida na peça de defesa, o programa televisivo era vinculado à
Redevida de televisão, contudo, não há nos autos qualquer documento que evidencie
que havia tratativa com essa emissora ou obrigação da RMAS Comunicação
(empresa da qual participa o conselheiro) de se responsabilizar perante a emissora de
televisão em relação à garantia de inserção publicitária naquele programa.
Constatou-se que não é verdade que Ruy Martins Altenfelder Silva exerceu a
presidência do Conselho de Administração a partir do período fiscalizado como
alega o impugnante, porque conforme documentos de fl. 1.173, desde 16/4/2009
(período anterior aos fatos geradores) ela já era o presidente desse conselho.
Constatou-se, ainda, com base no documento de fls. 1.187/1.190 (Ata de Assembleia
Geral Ordinária do Centro de Integração Empresa Escola – CIEE de 3/4/2009) que no
mandato anterior, de 2006 a 2009, o Sr. Ruy Martins Altenfelder Silva era o 1o
VicePresidente do Conselho de Administração.
Dessa feita, a alegação de que o ânimo contratual, ou a intenção de contratar a
inserção de serviços de publicidade no Programa de TV Diálogo Nacional (apresentado
por Ruy Martins Altenfelder Silva) com a RMAS (da qual é sócio o Sr. Ruy Martins
Altenfelder Silva) foi determinada exclusivamente por uma decisão
estratégica/administrativa que não foi influenciada pelo fato de ser o programa
apresentado por um dos seus conselheiros, sem que ocorresse
favorecimento/remuneração, com a participação de pessoa jurídica, desse senhor, não
pode ser acolhida com base nos elementos juntados pela defesa.
Ademais, conforme se verifica do Relatório de atividades, balanço social de 2007,
obtido no site do CIEE na internet, (documento juntado às fls. 2.458/2.481), nesse
documento, o próprio contribuinte se refere ao fato de que é um conselheiro, integrante
do Conselho de Administração (na época como 1o vice-presidente) quem coordenava o
referido programa “Dialogo Nacional”. Tal constatação evidência, que muito antes
de integrar a presidência daquele conselho, o fato de ser um conselheiro (em
especial o vice-presidente do Conselho de Administração do CIEE), o promotor da
publicidade para o CIEE, era tido como algo a ser destacado, portanto, vantajoso
para o serviço contratado.
Isso reforça, a uma, a conclusão fiscal de que o contribuinte sabia estar
contratando um conselheiro e que essa condição foi determinante na contratação
de pessoa jurídica da qual ele participa com vistas a efetuar contraprestação por
publicidade em programa televisivo conduzido por esse conselheiro; a duas, que esse
conselheiro exercia, mesmo antes do período considerado nas autuações, influência na
condução dos negócios do CIEE.
Não é crível que o Sr. Ruy Martins Altenfelder Silva (que já apresentava tal
programa antes da contratação como alega a defesa) não estivesse em condições
mais favoráveis, na condição de conselheiro do contribuinte que qualquer outra
empresa de publicidade ou de mídia que prestasse serviços de publicidade, divulgação
e promoção.
Ora, uma vez que o impugnante se trata de entidade sem fins lucrativos que pretendia
gozar de imunidade/isenção tributária, tendo optado por contratar uma pessoa jurídica
da qual participa um de seus conselheiros, era de ser esperar que ele pudesse
apresentar elementos objetivos que justificassem tal escolha (como feito, em
relação à contratação da Faculdade Trevisan e relativamente a decisão de
pagamento de 14o Salário como se verá em tópico específico).
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Tem-se que, para afastar a conclusão de que houve a contratação/pagamento da RMAS
para favorecer (distribuir de renda/remunerar por via de formalização com pessoa
jurídica) um conselheiro, o contribuinte poderia apresentar elementos que
demonstrassem que houve debate/discussão, por parte das pessoas habilitadas dentro do
CIEE, acerca de sua estratégia publicitária e da contratação do RMAS, ou ainda, que
houve tomada de preços, debates, apreciação de outras propostas, mais ou menos
equivalentes. O que não ocorreu no presente caso.
Portanto, ainda que tenha ocorrido a inserção de publicidade sobre o CIEE, as
circunstâncias adjacentes à contratação que foram referidas, evidenciam que o
contribuinte, durante o período considerado nas autuações, formalizou uma
contração de pessoa jurídica (indiretamente) como meio de favorecer/beneficiar
(remunerando e distribuindo renda) um de seus conselheiros. (grifei)
As considerações feitas sobre Antoninho Marmo Trevisan no relatório fiscal:
4.3.6. Antoninho Marmo Trevisan (CPF 058.444.608/04) – no período fiscalizado foi
membro do Conselho Consultivo (em 2012 até 15/04) e membro do Conselho Fiscal
(em 2012 a partir de 16/04, 2013 e 2014)
a) Sócio da empresa Faculdade Trevisan Ltda (CNPJ 03.195.861/0001-60). Os
pagamentos efetuados pelo CIEE à Faculdade Trevisan se referem à um Termo de
Acordo com objetivo de estabelecer ações para a implantação de salas de
capacitação teórica do Programa Aprendiz Legal ministrado pelo CIEE. Por esse
acordo a Faculdade Trevisan disponibiliza gratuitamente salas e espaço para
realização de atividades. Além disso disponibiliza móveis, aparelho e equipamentos
para uso dos colaboradores e aprendizes, sendo que, pelo uso desses móveis, aparelhos e
equipamentos está estipulado que o CIEE pagará mensalmente R$10.000,00 a partir de
19/08/2013.
(...)
c) Pelo Termo de Acordo as salas e espaço são cedidos gratuitamente, porém está
estipulado um valor mensal pelo uso de móveis e equipamentos. Há que se
considerar que só existe a cessão do espaço por estes estarem ociosos. E o fato da
faculdade ter ligação com conselheiro do CIEE pressupõe uma oportunidade de
favorecimento a esse conselheiro. (grifei)
A defesa do contribuinte:
Nos termos já exaustivamente comprovados, o objeto da contratação estava em perfeita
consonância com as finalidades sociais do CIEE e trazia benefícios a suas atividades e
consequentemente a seus atendidos. Isso porque, a Faculdade oferecia suas aulas
regulares no período noturno, de forma que sua estrutura estava disponível
durante o dia. Estrutura essa que, por sua vez, contava com ótima localização,
permitindo fácil acesso dos alunos, instalações de qualidade e excelente ambiente de
aprendizado.
(...)
Nesse contexto, o Impugnante já demonstrou em outras oportunidades, que o valor
pactuado estava de acordo com as disposições do mercado à época (Doe. 20), sendo
que seus reajustes periódicos também buscaram acompanhar as variações do
mercado de locação, nos limites da inflação econômica. Da mesma forma, o índice de
atualização monetária pactuado buscava custear a depreciação patrimonial decorrente
do transcurso do tempo.
A efetiva utilização do espaço para instalação das salas de capacitação foi inclusive
claramente comprovada à fiscalização, mediante a apresentação da lista de presença
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

dos aprendizes e controle de presença dos professores responsáveis pela capacitação,
apresentados pelo Impugnante no curso da fiscalização, bem como pelas fotos que
registraram as atividades à época (Doe. 21).
Além disso, evidência clara da execução contratual decorre de própria cláusula
posteriormente incluída pelas partes, referente ao pagamento de valor adicional para
manutenção do ambiente (cláusula 5.3 incluída a partir do Primeiro Aditamento - Doe.
22). Essa disposição decorreu da grande depredação do patrimônio da Faculdade
causada pelos aprendizes capacitados pelo CIEE. Assim, a cada mês, o dispêndio de
um valor específico era necessário para a correspondente limpeza e reparos no
local, situação que levou, inclusive, a Faculdade a rescindir o acordo entre as partes,
mais tarde, em outubro de 2016 (Doe. 23).(grifei)
Os argumentos de decidir da DRJ:
Conforme demonstrativo elaborado pelo contribuinte, o metro quadrado locado junto à
faculdade Trevisan alcançou seu maior valor em 1/8/2014 (com o 3o aditivo contratual)
e passou a ser de R$ 27,50.
Os documentos de fls. 2.320/2.329 evidenciam que não há discrepâncias entre os
valores pagos à Faculdade Trevisan pela locação do espaço e dos valores que são
praticados no mercado. Por sua vez, os documentos juntados às fls. 2.330/2.359
evidenciam que a salas da Faculdade Trevisan foram utilizadas em 2013 e 2014.
Os documentos juntados às fl. 2.327 corroboram a alegação do impugnante de que a
partir do 1o aditivo em 8/1/2014 passou a ser cobrada uma taxa de conservação do
ambiente no valor mensal de R$ 2.900,00.
Os documentos de fls. 2.360/2.372 evidenciam que o instrumento contratual original foi
aditado aumentando o espaço disponibilizado, alterando os valores pactuados e
incluindo a taxa de conservação do ambiente.
Sendo assim, uma vez que a fiscalização não juntou outros elementos aos autos, de
modo a comprovar que houve a contratação da Faculdade Trevisan como forma
de favorecer um de seus conselheiros, por meio de distribuição de renda/remuneração
formalizada com a participação em uma pessoa jurídica, tem-se que a as alegações do
contribuinte relativamente à Antoninho Marmo Trevisan devem ser prestigiadas em
detrimento das conclusões fiscais.
As considerações feitas sobre Yvonne Cauano no relatório fiscal:
4.3.7. Yvonne Capuano (CPF 010.892.938/87) – membro do Conselho Consultivo em
todo o período fiscalizado (2012 a 2014).
a) Sócia da empresa PEC – Projeto Educacional Ycapuano, CNPJ 01.102.126/0001- 30.
Foi apresentado o Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de propiciar o estágio
de estudantes nas dependências do PEC. Os pagamentos efetuados pelo CIEE à PEC
se referem a reembolsos de despesas dos valores despendidos com a concessão de
bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos estagiários.
b) Conforme os documentos apresentados, o CIEE efetua o seu serviço de
intermediação de estagiários, porém, diferentemente de acordos celebrados com
outras empresas, foi concedida a isenção do pagamento mensal por esse serviço.
Além de não receber pelo serviço prestado, o CIEE efetuou o reembolso de despesas da
PEC (bolsas-auxílio e auxílio-transporte dos estagiários). Em recibos da PEC consta que
a importância recebida se refere à doação efetuada pelo CIEE.
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

c) A diferença de procedimentos, em relação à outras entidades/empresas, no
acordo celebrado entre CIEE e PEC, indicam favorecimentos à empresa cuja sócia
é membro do Conselho Consultivo do CIEE. (grifei)
A defesa do contribuinte:
Além disso, a equivocada compreensão da I. Auditora Fiscal sobre a isenção da
contribuição institucional concedida pelo CIEE ao PEC, como se exclusiva fosse,
também não se sustenta perante o esclarecimento prestados pelo ora Impugnante em
outras oportunidades, no sentido de que a isenção da contribuição institucional é
benefício concedido pelo CIEE a outras pessoas jurídicas com as quais desenvolve
as atividades de estágio e aprendizagem. Desse modo, não havia qualquer diferença
no procedimento adotado com o PEC e em relação a outros parceiros.
Por fim, de todo o período fiscalizado, apenas em 2012 esteve vigente o acordo de
cooperação, sendo que a Sra. Yvonne Capuano (Conselheira do CIEE que também
figurava como associada da PEC) permaneceu no Conselho do CIEE também em 2013
e 2014. Assim, se a contratação pretendesse resultar em favorecimento da
Conselheira, teria perdurado por todo o período em que esta integrou o Conselho,
o que não ocorreu. (grifei)
Os argumentos de decidir da DRJ:
Observa-se pela apreciação de documento juntado às fls. 2.378/2.383: a) que o Termo
de Cooperação Técnica tinha por objeto a concretização de um esquema de parceria em
favor do aprimoramento do estudante em formação, cujo objetivo era a atuação em
conjunto para a operacionalização de programas capazes de propiciarem estágio nas
dependências do PEC, b) que havia o repasse pelo CIEE a título de doação das despesas
com bolsa de auxílio de 6 estagiários, referente a jornada de 6 horas e 30 minutos
diários que atuariam nas dependências e sob a supervisão do PEC, c) que havia, após
solicitação formal e a apresentação dos respectivos comprovantes de despesas, a
restituição dos valores destinados pelo PEC para fins de concessão de auxílio-transporte
desses 6 estagiários, d) que havia a isenção da taxa de contribuição institucional junto
ao CIEE, e, e) que esse acordo foi firmado em 2011.
Por meio de consulta realizada na internet, foi possível obter notícia da OABSP (relativa
a data anterior ao período fiscalizado) que aliada à constatação de que o PEC se trata de
uma associação privada com a finalidade de exercer atividades de ensino (conforme
consulta aos sistemas informatizados da RFB) corrobora a alegação do contribuinte no
que diz respeito à finalidade não lucrativa do PEC (documentos de fls. 2.455/2.456).
Não foi juntado, pela fiscalização, elemento que permitisse identificar qual a
duração desse Termo de Acordo para viabilizar sua comparação com o período
considerado nas autuações.
A fiscalização também não indicou de forma precisa como a parceria para
concessão de estágio (atividade desenvolvida pelo contribuinte), que seria realizada
pelo PEC, poderia consistir em favorecimento à pessoa física da conselheira.
Portanto, tem-se que, ao contrário do que ocorre em relação a Ruy Altenfelder (em que
há atividade especifica e relacionada a ele e a vinculação de empresa formalizada na
contratação pelo CIEE) e a Luiz Gonzaga Bertelli (cujo caso será tratado a seguir), não
foram juntados pela fiscalização elementos suficientes que permitam vincular a
atuação da conselheira na elaboração do referido Termo de Cooperação de forma a
comprovar seu favorecimento com remuneração disfarçada ou distribuição mascarada
de rendas.
As considerações feitas sobre Luiz Gonzaga Bertelli no relatório fiscal:
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

4.3.8. Luiz Gonzaga Bertelli (CPF 011.310.608/49) – da Gestão Executiva (órgão
responsável pela execução das diretrizes emanadas do Conselho de Administração)
a) Sócio da empresa LG Bertelli Consultoria Empresarial (CNPJ 68.167.741/0001-03).
No contrato de prestação de serviço firmado em 05/10/1995 entre o CIEE (contratante)
e a LG Bertelli Consultoria Empresarial (contratada) consta como objetivo, no item I
desse contrato, a prestação de serviços técnicos de consultoria, sendo que o sócio-
gerente da contratada, Luiz Gonzaga Bertelli, exercerá a presidência da diretoria
executiva da contratante (CIEE).
(...)
e) Foi verificado que os integrantes da Gestão Executiva prestam trabalho
remunerado com vínculo empregatício, salvo o presidente/superintendente.
Inclusive, este não figura na folha de pagamento do CIEE nem mesmo como
contribuinte individual. O que se observou pelos documentos apresentados é que o Sr.
Luiz Gonzaga Bertelli foi contratado para exercer a presidência da Gestão
Executiva porém sua remuneração mensal é efetuada através da empresa LG
Bertelli. Essa remuneração efetuada através de uma pessoa jurídica está em desacordo
com o inciso I do §1o do art. 29 da Lei 12.101/2009 transcrito a seguir. (grifei)
(...)
f) Observando que o inciso I e o §1o, I do art. 29 da Lei 12.101/2009 com a redação
acima transcrita foram incluídos pela Lei 12.868 de 15/10/2013, publicado no DOU
(Diário Oficial da União) em 16/10/2013. Portanto, antes da publicação da Lei
12.868/2013, para o gozo da isenção/imunidade, a entidade não poderia remunerar,
por qualquer forma, seus diretores/dirigentes pelos serviços prestados. Entendendo-
se dirigentes de forma ampla, englobando tanto os estatutários quanto os não
estatutários. Portanto, antes da publicação da Lei 12.868/2013, o fato da entidade
remunerar o seu presidente executivo através de pessoa jurídica demonstra o
descumprimento de requisito para o gozo da isenção/imunidade. Com a publicação
da Lei 12.868/2013, houve uma certa flexibilização na vedação de remuneração aos
dirigentes com a introdução da possibilidade de remuneração a dirigentes não
estatutários desde que estes tenham vínculo empregatício. Assim, a partir de
16/10/2013, a Lei 12.101/2009 impõe que para não configurar descumprimento de
requisito essencial para o gozo da isenção/imunidade é necessário que o dirigente
remunerado seja empregado e não figure nos estatutos da entidade. No caso, o
principal gestor do CIEE, Luiz Gonzaga Bertelli, atende apenas uma das condições
impostas pelas referidas leis, isto é, não figurar nos estatutos da entidade. Por exercer a
gestão do CIEE por intermédio da pessoa jurídica LG Bertelli Consultoria
Empresarial, não há formalmente vínculo de emprego, descumprindo, pois, o
requisito da Lei 12.101/2009 anteriormente transcrito. (grifei)
A defesa do contribuinte:
Transpondo o conceito ao caso em análise, o Impugnante esclareceu à I. Auditoria
Fiscal que o cargo exercido pelo Sr. Luiz Gonzaga Bertelli durante o período fiscalizado
tinha natureza de gestão administrativa, sendo, portanto, função não estatutária. Dessa
forma, sua atuação não se esquadrava na situação prevista pelo artigo 29 da Lei n°
12.101/2009 e acima narrada, podendo ser remunerada sem qualquer questionamento. E
era o que de fato ocorria, nos exatos termos do contrato de consultoria celebrado.
Vale dizer que as alterações ocorridas na legislação no período ora fiscalizado não
impactaram o caso concreto do CIEE, visto que a remuneração concedida sempre foi
permitida. Ainda, o Impugnante também já indicou que o caso específico da
remuneração paga ao Sr. Luiz Gonzaga Bertelli também foi objeto de análise da já
indicada decisão judicial proferida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

transitada em julgado (Doe. 10 acima), que entendeu não haver descumprimento do
requisito do artigo 14, inciso I, do CTN. Vejamos:
" Tampouco traduz descumprimento do requisito do inciso I, do art. 14 do CTN,
a mera contratação de gestor, ao argumento de que a existência de 'contrato de
prestação de serviços com a empresa L.G. Bertelli Consultoria Empresarial S.C
Ltda., que tem o objetivo específico de exercício da presidência executiva do
CIEE pelo seu sócio gerente Luiz Gonzaga Berteli (...) configura 'distribuição
disfarçada de renda', bem acima do valor de mercado, o que retira o direito à
imunidade tributária pela falta de cumprimento do requisito legai (fIs. 1100). Na
verdade, como comprovado pela documentação anexada á inicial - em especial
o estatuto social e as atas de reunião - o referido gestor executivo não figura
como membro de qualquer dos órgãos da sociedade (f/s. 38). Sua atuação se
resume á execução administrativa das deliberações do conselho de
administração, conforme artigos 43 a 45 do estatuto social (f/s. 54/55),
recebendo, em contrapartida, remuneração. Assim, em que pese o recebimento
de valores a título de remuneração, não se vislumbram obstáculos legais à
contratação de terceiro para gerir a sociedade, tampouco se identificando a
distribuição disfarçada dos lucros, posto que a regra insculpida no art. 14 do
CTN visa inibir a distribuição velada de lucros e rendas à alta cúpula de
sociedade, e não a contratação de pessoa que sequer integra este meio, a
despeito da designação de presidente executivo. Vale acrescentar ainda que a
quantia paga pelos serviços prestados pelo gerente não se traduz em
distribuição dos lucros, na medida em que são valores fixos e não levam em
consideração os resultados da sociedade-apelada, conforme se observa ao
confronto das planilhas de pagamentos ao consultor (fIs.712/742 e 1005) com os
balanços fiscais (fls.741/492) (grifos originais)
(...)
Dessa forma, é forçoso admitir que referida remuneração tem nítido caráter salarial
e não se caracteriza como qualquer distribuição de patrimônio, como vedam os
artigos 14, inciso I, do CTN e 29, inciso I da Lei n° 12.101/2009. (grifei)
Os argumentos de decidir da DRJ:
Tendo em vista o que dispõe o artigo 32 do Estatuto Social do contribuinte, que
determina que compete ao Conselho de Administração dirigir a entidade, que o artigo
43 desse Estatuto apresenta a Gestão Executiva como a responsável pela execução das
diretrizes emanadas do Conselho de Administração, e que o responsável por esse órgão
é o Superintendente Geral ou Presidente Executivo (no período considerado nas
autuações o Sr.Luiz Gonzaga Bertelli) é inequívoco que esse senhor exerce a função
de direção do contribuinte. Depreende-se da leitura da impugnação, que o próprio
impugnante admite que ele era, no período das autuações, um dirigente não
estatutário.
Durante o período considerado nas autuações consta na Lei no 12.101/2009 as
disposições que seguem:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam osarts. 22e23 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação original)
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;(Redação dada
pela Lei no 12.868, de 15/10/2013 que entrou em vigor em 16/10/2015)
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Redação dada
pela Lei no 12.868, de 15/10/2013 que entrou em vigor em 16/10/2015)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício;(Redação dada pela Lei no 12.868, de 15/10/2013 que entrou em
vigor em 16/10/2015)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido
para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal.(Redação dada
pela Lei no 12.868, de 15/10/2013 que entrou em vigor em 16/10/2015)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1 o
deverá obedecer às seguintes condições:
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o
(terceiro) grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros,
benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor
correspondente ao limite individual estabelecido neste parágrafo.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário
e empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de
trabalho.(grifo original)
Portanto, de acordo com a legislação citada, antes da publicação da Lei no 12.868, de
15/10/2013,
constituía
descumprimento
a
requisito
para
fruição
da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias tratadas nos autos, a
remuneração de diretor estatutário ou não, como é o caso.
Após a modificação na legislação, implementada pela referida Lei no 12.868/2013,
passou a não ser considerado descumprimento de requisito para fruição de
imunidade/isenção das contribuições previdenciárias, o fato do contribuinte
remunerar diretor estatutário e/ou diretores não estatutários desde que fossem
obedecidos os requisitos e limites contidos no artigo 29 da citada Lei no
12.101/2009.
Dessa feita, desde o primeiro fato gerador considerado nas autuações até 16/10/2013, o
fato do contribuinte ter remunerado diretor não estatutário, constituiu
descumprimento de requisito para o gozo da isenção/imunidade em comento.
Por sua vez, tendo em vista que se trata de direção exercida por pessoa física (que não
foi formalizado como empregado), tem-se que, ao remunerar o Sr. Luiz Gonzaga
Bertelli com a contratação de outra pessoa jurídica ocorreu o descumprimento de
requisito contido na Lei no 12.101/2009, uma vez que a remuneração não atendeu ao
disposto no artigo 29 modificado, pois não sendo diretor estatutário e não tendo
sido formalizado como empregado do contribuinte ele não poderia ser remunerado
sem que houvesse a perda do direito de fruir a isenção/imunidade.Decis
Dessa feita, tem-se que não tem razão o impugnante.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Quanto a sua alegação de que a remuneração paga ao Sr. Luiz Gonzaga Bertelli foi
objeto de análise da indicada decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, transitada em julgado (Doc. 10) que entendeu não haver
descumprimento do requisito do inciso I do artigo 14 do CTN, esclareça-se, que tal
decisão se refere a acórdão de apelação relativa ao ISS cobrado pelo Município de
Campinas e cujo conteúdo não se aplica aos fundamentos legais que amparam a
constatação de que houve o descumprimento de requisito para fruição de
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias (qual seja o disposto na Lei no
12.101/2009, artigo 29, inciso I, conforme se depreende do item 4.3 do TVF).
Fazendo uma síntese dos fatos, a decisão recorrida acatou os argumento do
contribuinte e considerou que não há alegações contra Marmo Trevisan e Yvonne Capuano, não
se sustentavam para motivar o afastamento da imunidade. Todavia, restam validas as afirmativas
feitas quanto às pessoas físicas Ruy Altenfelder e Luiz Bertelli.
No Recurso apresentado quanto ao contrato com a RMS (Sr. Marmo Trevisan), é
alegado que o ônus probatório era da fiscalização:
Sendo assim, caberia a fiscalização o ônus de comprovar alguma das seguintes
situações: a) que os pagamentos efetuados não corresponderam a uma efetiva prestação
de serviço; b) que os valores pagos eram muito superiores aos cobrados em relação à
terceiros, c) que tais valores não foram destinados ao prestador de serviço. No entanto,
nenhuma dessas situações foi comprovada ou sequer questionada pela fiscalização.
(grifei)
E conclui:
Investigar o objetivo do programa televisivo em que a publicidade era inserida, a
audiência do referido programa ou eventual eficácia da referida publicidade ao CIEE (o
que é praticamente impossível de se aferir) são circunstâncias completamente
irrelevantes para comprovação da distribuição dos lucros. Não servem nem mesmo
como "presunção de indício de favorecimento a este último". (grifei)
O argumento apresentado no recurso é que o ônus probatório da situação se
constituiria em ônus da fiscalização, que não teria sido suficiente.
É de se esclarecer que o argumento de falta de comprovação das operações pelo
fisco não foi apresentado expressamente na impugnação, podendo ser levantado a questão da
preclusão temporal, contudo, pode-se admitir que a tese estaria no contexto geral da defesa.
O voto vencedor no processo relativo a autuação do IRPJ muito bem destaca que
as contratações envolvendo os membros do conselho quando demonstradas como “atípicas” pela
fiscalização, devolvem o ônus probatório para o contribuinte. Passa ser seu dever demonstrar que
realizava contratações com outras pessoas jurídicas em condições semelhantes às outras pessoas
jurídicas ou que havia proposito negocial na contratação. Ônus esse que a decisão de piso
reconheceu como satisfatório para dois dos membros citados, mas não para a contração com a
RMS.
No recurso voluntário, afirma a recorrente que a verificação do contexto da contratação,
a qual faz referência a Autoridade Julgadora, não foi corretamente conduzida, pois em
seu entendimento, esteve fundamentada em uma interpretação dos fatos que levaram o
CIEE a celebrar contratos de objetos diversos, com pessoas jurídicas variadas, cujos
quadros sociais por vezes também eram compostos por pessoas que ocuparam a posição
de Conselheiros.(grifo nosso).
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Alega que todas as contratações questionadas tiveram objeto contratual específico c p va
a alca ça , c uzi a qu a c a açõ “c iqu i a , em tratativas firmadas com u a p a , ã laci a a a
b C lh ”. Assim, não há que se falar em suspeita de distribuição disfarçada de
patrimônio ou renda, em contraposição ao artigo 14, inciso I, do CTN.
Entende-se que não assiste razão à recorrente em seus argumentos, pois conforme
verifica-se pelos fatos descritos, os pagamentos efetuados tocante às empresas
relacionadas a Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho Marmo Trevisan e
Yvonne Capuano foram feitos em condições anômalas.
Os fatos, descritos pela Autoridade Fiscal, demonstram que as operações
realizadas, com empresas ligadas aos referidos membros do conselho, foram
atípicas, favorecendo de forma indireta a Ruy Martins Altenfelder da Silva,
Antoninho Marmo Trevisan e Yvonne Capuano.
Observa-se, ainda, que não foram trazidos elementos que comprovassem a contratação
de outras empresas em condições semelhantes às pactuadas com as empresas ligadas aos
referidos membros do conselho.
Tendo a fiscalização demonstrado a atipicidade das operações realizadas entre o CIEE e
as empresas ligadas aos referidos membros dos conselho, caberia ao recorrente, para
comprovar a sua tese, demonstrar que as realizou em condições semelhantes com outras
empresas não ligadas aos membros do conselho.
O argumento de que todas as contratações questionadas tiveram objeto contratual
específico e comprovadamente alcançado não afasta a atipicidade das operações
realizadas com as empresas relacionadas a Ruy Martins Altenfelder da Silva, Antoninho
Marmo Trevisan e Yvonne Capuano.
O argumento trazido pela recorrente também não afasta a constatação do acórdão
recorrido de que “em todos os três casos examinados existem elementos que
indicam a atipicidade da contratação, em flagrante favorecimento indireto de
membros do Conselho, fugindo ao contexto normal de atuação do CIEE e expondo
uma prática reiterada de uso de subterfúgios para destinar parte do seu
patrimônio ou de suas rendas”.
Já em relação a LG Bertelli Consultoria Empresarial (Sr. Luiz Bertelli), aduz o
recurso:
No que se refere ao contrato de consultoria celebrado entre o CIEE e a LG Bertelli
Consultoria Empresarial, cabe apenas registrar o entendimento formalizado pelo
Acórdão recorrido, afastando as irregularidades imputadas pela Autoridade Fiscal.
Confira-se:
Em relação a Luiz Gonzaga Bertelli, na Notificação Fiscal, observou-se que sua
contratação ocorreu para exercer a presidência da Gestão Executiva, porém, a
remuneração mensal era efetuada por meio da empresa LG Bertelli Consultoria
Empresarial, contratada pelo CIEE; foi ressaltado ainda que, não obstante esse
pagamento através de pessoa jurídica possa sugerir o encobrimento de uma
relação de emprego, tal prática estava em desacordo com inciso I do § 4o do art.
12 da Lei no 9.532, de 1997.
(...)
Neste caso, não há como acatar a tese esposada no Parecer Defis/Gabinete, de
04/09/2017, uma vez que não ficaram evidenciados os motivos pelos quais os
registros feitos em relação às disposições da Lei no 9.790, de 1999, que tratam do
funcionamento das OSCIP, se aplicariam ao CIEE, de forma a justificar a
suspensão da imunidade tributária em razão da atuação de Luiz Gonzaga Bertelli.
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Cabe ressaltar que, cumpridos os requisitos legais para a qualificação de uma
entidade como OSCIP, cabe ao Ministério da Justiça apreciar o requerimento da
pessoa jurídica interessada em obter a qualificação e decidir a respeito (arts. 5o e
6o da Lei no 9.790, de 1999). A fiscalização não comprovou a qualificação do
CIEE como OSCIP no período fiscalizado.
Diante dos fatos relatados e da análise empreendida, diferentemente dos fatos
circunstanciados em relação aos membros do Conselho do CIEE, não foi
confirmada a irregularidade apontada no Parecer Defis/Gabinete, de 04/09/2017,
relativamente a Luiz Gonzaga Bertelli, que pudesse motivar a suspensão da
imunidade tributária do CIEE com base no art. 14 do CTN
O trecho transcrito não se refere ao processo ora sob análise, mas da Decisão da
DRJ tomada no processo de lavratura do auto de infração relativa ao IRPJ (processo
19515.720733/2017-49), que, no contexto geral decidiu por pela improcedência da impugnação e
manutenção do crédito tributário lavrado. Conforme já salientado, a derrubada deste lançamento
ocorreu em provimento do Recurso Voluntário e por motivos específicos do IRPJ.
Para justificar o lançamento do IRPJ é apontado que os pagamentos feitos à
pessoa jurídica de propriedade do Sr. Luiz Bertelli constituiria infração ao inciso I, §4o do art. 12
da Lei no 9.532, de 1997 e cita as conclusões do Parecer DEFIS/Gabinete, de 2017, que faz
referencia a Lei sobre as OSCIP, Lei no 9.790, de 1999.
Já os argumentos para a considerar irregular os pagamentos feitos ao Sr. Luiz
Betelli, através da pessoa jurídica LG Bertelli Consultoria Empresarial, estão fundamentados no
art. 29 da Lei no 12.101, de 1999 e a alteração feita pela Lei n 12.868 de 2013.
Isso se deve pois a imunidade tratada naquele processo se referia a do art. 150 da
CF (imunidade de imposto), enquanto que a imunidade aqui considerada é do art. 195 da CF
(imunidade de contribuição previdenciária). Como já visto, eles tem amplitudes diversas e não
podem ser confundidas.
Feita as essas ressalvas, não da para considerar a decisão tomada por aquela DRJ
como paradigma de decidir aqui. As legislações consideradas são diversas. Em nenhum
momento a fiscalização faz qualquer referencia a condição de ser OSCIP, fato que é a base
daquela decisão.
14a Salario
O relatório fiscal aponta outro motivo para o descumprimento dos requisitos do
art. 14 do CTN, o pagamento de 14a salario aos trabalhadores.
A conclusão apontada pela Autoridade Fiscal é que:
4.4.4. Considerando que o pagamento do décimo quarto salário constitui-se como uma
mera liberalidade, e tendo em vista o montante gasto anualmente, conforme apresentado
na tabela do subitem acima, não foi obedecido ao disposto no art. 14, inciso I do Código
Tributário Nacional (CTN) – Lei 5172/1966 e inciso V do art. 29 da Lei 12.101/2009.
A defesa do contribuinte afirma que não havia vedação ao pagamento:
Nesse exato sentido, os valores pagos 02 (duas) vezes por ano integram o próprio
salário de seus empregados, bem como as demais verbas trabalhistas incidentes.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Note-se que o pagamento não depende do atingimento, pelo profissional, de qualquer
meta, seja de caráter financeiro, seja de caráter social, ou ainda da verificação de
superávit no resultado final do balanço do CIEE. Trata-se, portanto, de verba e/ou
remuneração trabalhista, paga como um direito trabalhista do empregado. Direito
esse que, ressalte-se, não pode ser violado pela RFB.
A propósito, ao contrário do alegado pela I. Auditoria Fiscal, não se trata de benesse do
CIEE a seus empregados, configurando privilégio a estes. O próprio CIEE, ao instituir
referida remuneração, contratou consultoria especializada no assunto para se
manifestar, a fim de adotar a prática com segurança e em conformidade com as
normas aplicáveis.
(...)
Dessa forma, é forçoso admitir que referida remuneração tem nítido caráter salarial e
não se caracteriza como qualquer distribuição de patrimônio ou pagamento de
bonificação, como vedam os artigos 14, inciso I, do CTN e 29, inciso V da Lei n°
12.101/2009. (grifei)
A decisão da DRJ aceitou o argumento do contribuinte, logo não há motivo para
reapreciar a questão:
Contudo, ainda que se considere tal representatividade, não há como fundamentar a
conclusão fiscal sem que se observem elementos aptos a demonstrar a
representatividade dessas despesas sobre as despesas com remuneração total, e sobre
eventual superávit ou déficit total no exercício, ou ainda sem demonstrar por meio de
outros elementos (como documentos que tratam das negociações, acordos, política
remuneratória) que a intenção do contribuinte ao pagar 14o salário era distribuir
dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio e não remunerar o
empregado com verba compatível com outras entidades que atuam no segmento e no
território em que está estabelecido o contribuinte.
Sendo assim, como cabia à autoridade fiscal a comprovação desses elementos, tem-
se que tal fato não pode ser considerado para fins de fundamentar as autuações
impugnadas. (grifei)
Importante ressaltar que a causa apontada no item anterior é, por si só, motivação
suficiente para afastar a imunidade, não tendo a decisão deste tópico qualquer influência sobre o
resultado final da análise.
Multa Qualificada
A recorrente alega que não há nos autos prova cabal que tenha agido com dolo.
Argumenta que, ainda que reconhecesse que as condutas apontadas poderiam impedir de gozar
da imunidade, não haveria prova que a prática do ato tendia a impedir o conhecimento do fato
gerador. Destaca o Acórdão 9101-00136, que afirma que o motivo para suspender imunidade não
configura, por si só, evidente intuito de fraude. Destacas outros julgados que afirmam a
necessidade de prova robusta a caracterizar as condutas imputadas.
As disposições sobre as multas aplicadas aos lançamentos de contribuições
previdenciárias estão contidas no art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991 (com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de
1996.
(grifou-se)
Por sua vez, o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com a redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007) assim trata a questão do percentual da multa:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(grifou-se)
Os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502. de 1964, trazem as definições de sonegação,
fraude e conluio:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(grifou-se)
O Acórdão proferido pela DRJ manteve a incidência de multa qualifica
argumentando que, ciente que adotava conduta incompatível com o gozo de imunidade, declarou
em código de Imunidade, conduta que justifica o agravamento da penalidade. Destaco alguns
trechos da decisão:
No presente caso, a combinação de dois fatos revela que o contribuinte se declarou sob
o gozo de imunidade/isenção (enviando GFIP com o código FPAS 639) mesmo
sabendo que no período de ocorrência dos fatos geradores havia adotado condutas
que, segundo a legislação aplicável (ainda que se considerasse como exigível apenas a
observância do disposto no CTN, artigo 14, como entende o contribuinte) afastavam a
possibilidade de que ele gozasse da isenção/imunidade das contribuições lançadas.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

As condutas adotadas são, como já relatado, as seguintes: o favorecimento de um de
seus conselheiros (integrante de órgão estatutário) com a contratação de pessoa
jurídica da qual ele (o conselheiro) participa para a prestação de serviços de
publicidade em programa televiso apresentado pelo próprio conselheiro, o que
configurou distribuição de rendas e remuneração (por via indireta); b) remuneração de
diretor, não estatutário e não contratado como segurado empregado.
(...)
Contudo, a fiscalização entendeu, corretamente, que se a remuneração ocorre
diretamente ou por meio de contratação com pessoa jurídica (indiretamente) há o
descumprimento do requisito previsto na Lei no 12.101/2009, artigo 1o, tendo restado
descumprido requisito para o gozo da isenção/imunidade.
Além disso, quando se considera a postura e o cuidado demonstrado pela defesa, o zelo
relativo ao pagamento de 14o salário e com a contratação de aluguel de salas/mobiliário
junto à Faculdade Trevisan de modo a evitar o descumprimento dos requisitos previstos
na legislação para o gozo da isenção/imunidade, não há como entender que a
contratação favorecida de serviços a serem prestados diretamente por um de seus
conselheiros, efetuada com a intermediação de pessoa jurídica da qual ele faz
parte, não constituiu uma tentativa de remunerá-lo indiretamente e de distribuir
parte de sua renda, sem formalizar essa remuneração/distribuição de renda, para
não ferir o seu direito ao gozo da isenção/imunidade.
Portanto, ao contrário do que alega o contribuinte, restou evidenciada a intenção
dolosa de sonegar tributos pela informação falsa a respeito da situação pessoal do
contribuinte: ao declarar-se, por meio, de GFIP como isento das contribuições
patronais.
Na justificativa para o agravamento da multa, o relatório produzido pela
fiscalização se limita a apontar a inserção do Código FPAS 639 em GFIP. Tal ato, posto
dificultar a cobrança do crédito tributário pela Administração, configuraria a sonegação descrita
no art. 71 da Lei 4.502, de 1964:
8. DA MULTA DE OFÍCIO
8.1. Na presente fiscalização foi verificado que o contribuinte não faz jus à
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias, e dessa maneira não poderia ter
informado em GFIP o código FPAS 639 que confere a isenção das contribuições
previdenciárias. Tal prática indica um indício de sonegação conforme previsto no
art. 71 da Lei no 4.502/1964:
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.”
8.2. Conforme o art. 35-A da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 11.941 de
27/05/2009, nos casos de lançamento de ofício, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996. Temos, de acordo com o art. 44, inciso I e §1o da lei 9.430/96:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007) I - de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.” 8.3.
Pelo acima disposto, a multa de ofício de 75% foi duplicada, de acordo com o art.
44, I, § 1o da Lei no 9.430/1996. (grifei)
Os fatos apontados pela fiscalização são certamente suficientes para definir que
houve descumprimento dos requisitos para gozo da imunidade, justificando seu lançamento com
a devida multa de ofício, penalidade que, por si só, já é gravosa o suficiente para desestimular a
conduta indevida. Contudo, a aplicação da multa mais gravosa tem que se motivada, de forma
clara, precisa e direta, por conduta mais danosa que o usual. Não cumprido esse ônus probatório,
cerceia-se o direito de defesa do contribuinte.
A jurisprudência dominante neste Conselho é que não basta que atividade seja
ilícita para se aplicar à multa qualificada, deve haver o evidente intuito de fraude,
detalhadamente descrito no auto de infração, conforme os julgados do CARF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
Havendo a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64,
deve ser aplicada a multa qualificada. No caso em tela é o que se verifica da conduta do
réu que agiu deliberadamente com evidente intuito de fraude para fins de obter
vantagens indevidas. (Acórdão no 9202-007.739, proferido em 28/03/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA QUALIFICADA NO PERCENTUAL DE 150%. DOLO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado
que o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta reiterada e uniforme, estando
presentes os elementos cognitivo e volitivo, visando se esquivar do pagamento de
tributos (Acórdão no 9101-004.4220 – proferido em 05/06/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA DE OFÍCIO. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICATIVAS DA INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
EVIDENTE
INTUITO
DE
FRAUDE.
INAPLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício em 150% (cento e cinquenta por cento) exige a
inequívoca comprovação do evidente intuito de fraude na conduta do sujeito
passivo, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Ausente a prova inequívoca de intenção deliberada da contribuinte de ocultar o
fato gerador das contribuições da Autoridade Fiscal, não há de se falar na
aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento). (Acõrdão no
9303-004.685, proferido em 16/02/2017)
Grifos não originais
Como corretamente apontado pelo contribuinte, a simples informação em GFIP de
código indevido não é razão suficiente a justificar a ocorrência do instituto da sonegação, de
forma a agravar a multa.
Na ausência dos argumentos necessários e suficientes, que deveriam ter sido
fornecidos pelo Fiscal em seu Relatório quando se pronunciou sobre o agravamento da multa, o
Acórdão proferido pela DRJ justificou a manutenção da multa com elementos apontados pela
fiscalização em sua argumentação geral, que fundamentou a exclusão do benefício da
imunidade, não o agravamento da multa.
Não é papel da autoridade julgadora sanar eventuais falhas ocorridas na lavratura
do auto de infração, especialmente quanto o Fiscal exerceu de forma deficiente o seu ônus
probatório.
Logo, acatando a tese da defesa de que não há nos autos elementos e provas
suficientemente claras que justifiquem a imposição de multa mais gravosa, é forçoso reduzir a
multa de ofício aplicada de 150 % (cento e cinquenta por cento) para a multa geral, nos termos
art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, de 75%.
Outros tópicos sobre multa – exclusão em caso de dúvida e vedação ao confisco
Finalizando o recurso é solicitado a exclusão das penalidades em caso de dúvida,
especialmente se o julgamento ocorrer por “voto qualificado” e feita a ressalva do caráter
confiscatório da multa de oficio.
A tomada de decisão deste CARF, ainda que seja por voto qualificado, não
justifica afastamento de eventual multa aplicada em cumprimento a legislação vigente. O
afastamento ocorre tão somente se verificado que não existia motivos legais à imposição da
penalidade.
Os princípios previstos na Constituição Federal são dirigidos ao legislador de
forma a orientar a elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade aplicá-
la. Afastar a multa prevista expressamente em diploma legal sob fundamento do confisco
implicaria declarar a inconstitucionalidade da lei que a instituiu. Nesse sentido, cito Súmula
deste Conselho:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares, e no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO parcial, para reconhecer a incidência de multa no percentual
de 75%.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Declaração de Voto
Declaração de Voto da Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Com a devida venia, divirjo do posicionamento da Ilustre Relatora.
No presente voto fui vencida, por ter dado provimento ao recurso voluntário,
apresento a esta declaração de voto com as indicações das minhas razões de decidir,
acompanhando o voto vencido, pelas conclusões.
Em relação à manutenção da isenção dos pagamentos das contribuições
previdenciárias da entidade beneficente que é certificada, entendo que a vedação prevista no
inciso I, do art. 29, referente à remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, somente se estabelece aos dirigentes estatutários
a partir de 15/10/2013, por força da redação dada pela Lei no 12.868/2013. Anteriormente, a lei
estipulava o termo diretores estatutários, apenas, o que não é o caso dos autos, que se
encontrava contratado via pessoa jurídica prestadora de serviços.
Nesse sentido, a nova Lei no 12.868/2013, à época, também acrescentou os §1o, 2o
e 2o, ao art. 29, permitindo o recebimento de remuneração pelos diretores não estatutários
empregado e dirigentes estatutários. Cito:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22e23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos; (redação antes da Lei no 12.868, de 2013)
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no 12.868,
de 2013)
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas
pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou
fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que
atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede: (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013) DOU 16/10/2013
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior,
em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração
de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 2oA remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o(terceiro) grau,
inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao
limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1oe 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e empregatício,
exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)”
Dessa forma, a remuneração de dirigente/profissional não estatutário não é, ou foi
óbice para a concessão da isenção das contribuições previdenciárias, no período de 01/2012 a
10/2013, quando a lei não trazia vedação para remuneração de dirigentes não estatutário, mas tão
somente, a profissional estatutário.
Pelas razões acima, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
(documento assinado digitalmente)

Declaração de Voto do Conselheiro Wesley Rocha
Conselheiro Wesley Rocha
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Inicialmente, cumprimenta-se o voto proferido pela Relatora, onde foram trazidos
e enfrentados todos temas do Recurso, de forma a possibilitar os elementos necessários para as
convicções dos julgares que participaram do colegiado e do amplo debate ocorrido no presente
caso, permitindo assim prestigiar a ampla defesa e contraditório.
Contudo, apesar do voto da relatora ter sido apresentado de forma exemplar, abri
divergência em razão de compreender que é possível dar provimento ao recurso, pelas seguintes
razões e fundamentos.
Inicialmente, concordo com a posição da Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade já que a remuneração de dirigente/profissional não estatutário não teria sido motivação
para impedir a concessão da isenção das contribuições previdenciárias, razão pela qual entendo
ser desnecessário reproduzir novas motivações sobre esse item.
Em relação a Luiz Gonzaga Bertelli, observou-se que sua contratação ocorreu
para exercer a presidência da Gestão Executiva. Porém, a remuneração mensal era efetuada por
meio da empresa LG Bertelli Consultoria Empresarial, contratada pelo CIEE. A fiscalização
tributária concluiu que, embora o pagamento por meio de uma pessoa jurídica possa sugerir a
ocultação de uma relação de emprego, essa prática estaria em desacordo com o inciso I do § 4o
do art. 12 da Lei no 9.532, de 1997."
Por outro lado, o próprio voto vencedor citado pela relatora desse processo, indica
que já pela decisão da DRJ de origem responsável por aquele processo que tratou do IPRJ (n.o
19515.720733/2017-49) teria reconhecido a falta de irregularidade ao caso concreto.
Apesar de ter sido julgada ter sido julgado procedente por outras irregularidades,
naquela ocasião sido teria afastada a acusação fiscal no que diz respeito aos atos contratuais
práticos por Luiz Gonzaga Bertelli junto ao CIEE, identificando que não houve irregulares na
referida contratação, conforme transcrição em parte:
“ (....) Relativamente a Luiz Gonzaga Bertelli não foi confirmada a irregularidade que
pudesse motivar a suspensão da imunidade tributária do CIEE com base no art. 14 do
CTN. Quanto ao valor do 14o salário, entendeu-se que se trata de uma parte da
remuneração do empregado, uma vez que faltam elementos de comprovação que
possam firmar uma convicção do julgador acerca do descumprimento das disposições
do inciso I, do art. 14, do CTN” (Acórdão 1402-004.385, de 22 de janeiro de 2020).
Entendo que pela estabilidade das decisões, e pelas razões recursais, a consultoria
realizada deve ser desconsiderada como motivo de irregularidade, pois independentemente do
tributo a ser julgado ao caso concreto, os fatos geradores que motivaram o lançamento daquele
processo são os mesmos utilizados para a acusação fiscal da presente demanda administrativa. A
segurança jurídica deve ser interpretada ao caso, objetivando o elemento da confiança nas
decisões da administração pública.
Isso porque, apesar da autonomia das decisões administrativas por diferentes
colegiados, compreendo que a decisão favorável que permite interpretação favorável ao
contribuinte deve prevalecer, atingindo assim a segurança jurídica necessária para equilibrar as
fontes administrativas.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

A premissa deve ser atendida a uma espécie de coisa julgada administrativa,
onde a racionalidade do processo administrativo traduz em uma série de atos e lógica,
juridicamente concatenados, onde se manifesta a vontade da administração pública.
Por isso, um processo que tem decisão favorável ao interessado não deveria
refletir posição contrária em outra demanda que possui conexão de fatos e elementos
semelhantes, como período de apuração e mesma motivação de lançar e mesmo contribuinte,
ainda que por exigência de tributos diferentes, pois de certa forma a decisão importa em
resultado menos gravoso ao contribuinte, uma vez que o processo administrativo, tal como no
judicial, deve observar aos comandos estruturantes da relação jurídica em que se produzirá a
norma jurídica almejada (decisão, ato ou resultado).
Por outro lado, não se trata de adotar uma abordagem 'paternalista' que interpreta
as normas de modo favorável aos contribuintes que recorrem às manifestações do Poder Público.
Trata-se, na verdade, de obedecer de forma lógica a relação jurídica estabelecida em litígio. Em
tais casos, uma mesma acusação deveria resultar em um único desfecho, e não em diversos. Isso
possibilitaria, por uma consequência lógica, que o contribuinte recorra ao Poder Judiciário para
questionar o motivo de decisões divergentes na esfera administrativa.
Portanto, dentre os princípios necessários a serem observados, devem estar
também os correlacionados ao da boa administração, que reflete também na efetividade e
confiança das decisões administrativas, inseridos de forma explicita pela Lei no 9.784 , de 29 de
janeiro de 1999, e outros princípios tratados de forma implícita.
Com isso a aplicabilidade do princípio da razoabilidade também deve ser
premissa ao presente caso, uma vez que o critério utilizado para afastar as irregularidades nas
decisões anteriores, também podem e devem ser aplicados ao presente caso, permitindo um
diálogo, uma ponte ou uma análise harmônica nas decisões dos próprios precedentes da
administração pública, ainda que outros elementos tenham sido mantidos no processo que tratou
sobre a IRPJ, mas que nesse caso não teriam sido apurados como exigidos para permanência da
autuação fiscal.
Já no que diz respeito às demais acusações fiscais, também entendi que não houve
atos capazes a afastar a isenção/imunidade, tal como a indicação de Ruy Martins Altenfelder da
Silva, sócio da empresa RMAS Comunicação Ltda. juntamente com Nidia Artacho Altenfelder
Silva, ter firmado contrato de prestação de serviço entre CIEE (contratante) e RMAS
(contratada), cujo o objeto do contrato é a prestação de serviços de publicidade. Pelas razões
expostas no voto da conselheira Vanessa K. B Andrade, onde consta que o objeto a contratada
prestará ao contratante, abrangendo a divulgação no Programa “Diálogo Nacional” de interesse
do contratante. O contrato foi inicialmente firmado em 2003 e teve aditamentos em todos os anos
subsequentes, com prorrogações e revisões dos honorários pagos mensalmente, mas que não
identifiquei valores acima da prática de mercado. Isso demonstra uma estabilidade lógica na
continuidade desse serviço, sem intenção de ação irregular para obter benefícios fiscais.
Com isso, diante da comprovação da natureza assistencial da atividade desenvolvida
pela Recorrente, bem como da ausência de comprovação, no meu entender, por parte da fiscalização,
da ofensa ao disposto no artigo 14, I, do Código Tributário Nacional, consoante a manifestação na
declaração de voto da conselheira Vanessa K. B. de Andrade, a acusação fiscal deve ser cancelada.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2301-011.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.721246/2017-01

Conselheiro Wesley Rocha
(documento assinado digitalmente)

Fl. 2938
DF CARF MF
Original